Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-44.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014862-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (APELANTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 603.794.721-04 (APELANTE), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO MAXIMUS”. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA AO FINAL DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO JÁ RECHAÇADA NA APRECIAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE TRÊS APELANTES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGAS, RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE APARELHOS CELULARES, DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E VERSÕES CONTRADITÓRIAS DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO
EX OFFICIO
DA PRIMEIRA APELANTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉ JÁ CONDENADA PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 EM PROCESSO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SEU ENVOLVIMENTO COM FATOS SUPERVENIENTES À SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. SANÇÃO BASILAR DESSA MESMA ACUSADA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TAMBÉM REDUZIDA
EX OFFICIO
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE APLICA À RECORRENTE. REGIME ABERTO FIXADO TAMBÉM
EX OFFICIO
EM FAVOR DA APELANTE. RECLUSÃO TOTAL NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DE SEU RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DE ETALÍVIO ARAL AMARILHA E MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE CONSIDERADAS PELO JUÍZO
A QUO
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM BENEFÍCIO DE ETALÍVIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DE OFÍCIO, ABSOLVIDA JESSICA NAYARA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL SUA PENA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFIXO E FIXADO, EM SEU BENEFÍCIO, O REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DE JESSICA NAYARA PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, PROVIDO, REVOGANDO-SE A SUA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DE PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA, ETALÍVIO ARAL AMARILHA E MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por quatro réus contra sentença que os condenou pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e ainda condenou três deles pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, de mesma Lei.

2. Jessica Nayara de Souza Viana pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade; e, no mérito, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. Por sua vez, Pablo Deolindo Prado Saraiva postula exclusivamente a sua absolvição, em relação a ambos os crimes. Já Etalívio Aral Amarilha suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de diligências probatórias pleiteadas por seu advogado; subsidiariamente, requer a sua absolvição, ou ainda, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a redução das penas aos respectivos patamares mínimos. Finalmente, Marcos Gonçalves de Queiroz pleiteia a sua absolvição ou, em caráter subsidiário, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, bem como o abrandamento do regime inaugural.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento de diligência pleiteada por um dos acusados; (ii) saber se o acervo probatório respalda as condenações dos réus; (iii) saber se deve ser reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas; (iv) saber se as sanções basilares foram adequadamente fixadas; (v) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (vi) saber se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado; e (vii) saber se a prisão preventiva da apelante deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa, formulada por Etalívio, foi rejeitada por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017609-59.2024.8.11.0000, inexistindo razão para decidir de modo diverso nesta oportunidade.

5. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico ficaram robustamente demonstradas por elementos apreensão de substâncias entorpecentes na residência de um dos acusados, por relatórios de análise de dados extraídos de aparelhos celulares, revelando intensas negociações e transferências atinentes ao narcotráfico, e por depoimentos prestados, em juízo, por policiais que atuaram nas investigações. Todavia, no que diz respeito especificamente à apelante Jessica Nayara, impõe-se a sua absolvição,
ex officio
, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que sua parcela de responsabilidade por tal conduta já foi objeto da Ação Penal n. 1008090-65.2023.8.11.0042, inexistindo elementos que evidenciem que ela tenha prosseguido na prática criminosa após sua prisão em flagrante, em 14 de abril de 2023.

6. Semelhantemente, impõe-se o redimensionamento
ex officio
da pena-base de Jessica Nayara em relação ao delito de associação para o tráfico, na medida em que a valoração desfavorável da quantidade das drogas não se estende a ela, pois não houve comprovação de seu vínculo com as substâncias entorpecentes apreendidas na residência de Pablo, em outubro de 2023. Consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena da acusada passa a ser o aberto – mais benéfico que aquele pleiteado em suas razões recursais (qual seja, o semiaberto), ficando prejudicado, em parte, o apelo interposto pela acusada. Outrossim, dada a sua incompatibilidade com o regime inaugural fixado neste julgamento, deve ser revogada a custódia cautelar da ré.

7. No que diz respeito aos demais acusados, constata-se que as sanções basilares foram estabelecidas em patamares razoáveis à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade de droga – mais de 20 kg (vinte quilogramas – de maconha, e, no caso de Marcos, os antecedentes criminais, dada a sua prévia condenação por delitos da mesma natureza.

8. A circunstância de Marcos ter sido condenado pelo delito de associação para o tráfico revela a sua dedicação às atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento da incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. De ofício, absolvida Jessica Nayara de Souza Viana em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V, do CPP, reduzida ao mínimo legal a sua pena pelo delito capitulado no art. 35,
caput
, de referida Lei e fixado, em seu benefício, o regime inicial aberto. Recurso de Jessica Nayara parcialmente prejudicado e, de resto, provido, com a revogação de sua prisão preventiva. Recursos de Pablo Deolindo Prado Saraiva, Etalívio Aral Amarilha e Marcos Gonçalves de Queiroz conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A inexistência de prova que vincule o réu às drogas apreendidas com outro indivíduo impede a sua condenação pelo delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente por elementos como relatórios técnicos de análise de dados e depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram nas investigações, deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. 4. O fato de o trânsito em julgado da condenação anterior ter ocorrido há tempo considerável, por si só, não é apto a afastar a sua valoração como antecedente criminal, sobretudo quando os delitos forem da mesma espécie. 5. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico impede, em relação ao delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por revelar a dedicação do agente às atividades criminosas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35,
caput
, e 42; CPP, art. 386, V; CP, art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0000075-68.2018.8.11.0085, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 21/2/2025;
TJMT, Apelação n. 1021994-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 4/9/2025; TJMT, Apelação n. 1002200-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19/9/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Jessica Nayara de Souza Viana, Pablo Deolindo Prado Saraiva, Etalívio Aral Amarilha e Marcos Gonçalves de Queiroz contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014862-44.2023.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou à primeira à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; o segundo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 800 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; o terceiro, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.450 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e o quarto, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.650 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jessica Nayara pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade; e, no mérito, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 286167859).

Por sua vez, Pablo postula exclusivamente a sua absolvição, em relação a ambos os crimes (Id. n. 272665268).

Já Etalívio suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de diligências probatórias pleiteadas por seu advogado; subsidiariamente, requer a sua absolvição, ou ainda, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a redução das penas aos respectivos patamares mínimos (Id. n. 272666859).

Finalmente, Marcos pleiteia a sua absolvição ou, em caráter subsidiário, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, bem como o abrandamento do regime inaugural (Id. n. 272665262).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 272665272 e 290795359).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim ementado:

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Preliminar arguida pela defesa de ETALÍVIO ARAL AMARILHA: Sustentada ocorrência de cerceamento de defesa, em relação ao indeferimento de produção de prova técnica consubstanciada no rastreio de localização de sinais telefônicos – Inocorrência – Pedido de realização de nova perícia indeferido fundamentadamente pelo douto Magistrado Singular – Desnecessidade da medida - 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição de ETALÍVIO ARAL AMARILHA, MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ e PABLO DEOLINFO PRADO SARAIVA, ao argumento de ausência de provas dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – 2.2 Almejada redução da pena-base dos réus ETALÍVIO ARAL AMARILHA e JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA em ambos os crimes - Inadmissibilidade - Expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido que justifica a majoração da censura basilar – 2.3 Almejada exclusão da circunstância judicial dos maus antecedentes do crime de tráfico de drogas em relação ao réu MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ – Inviabilidade – Maus antecedentes reconhecido – condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico com trânsito em julgado no ano de 2009 – Executivo de pena extinto pela cumprimento integral da pena no ano de 2020 – 2.4 postulado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da ré JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA em relação ao crime de tráfico de ilícito de entorpecentes – Impossibilidade – Atenuante reconhecida somente ao delito de associação – Confissão que não abrangeu todos os crimes - 2.5 Requerida aplicação da minorante do tráfico privilegiado, descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, quanto aos réus ETALÍVIO ARAL AMARILHA e JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA – Insubsistência - Requisitos legais não preenchidos – Réus que se dedicam às atividades criminosas – Conversas telefônicas que denotam intensa tratativa de venda de entorpecentes – 2.6 Requerida fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda, referente aos réus MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ e JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - Improcedência - Circunstância judicial desfavorável - Fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença – 2.7 Requerido pelo réu PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA a aplicação da detração penal – Ausência de interesse recursal – Regime aberto já fixado e soltura determinada pelo magistrado na sentença – 2.8 Negativa do direito de apelar em liberdade referente a ré JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - Sustentada ausência de motivação - Improcedência - Decisão devidamente fundamentada - Apelante que permaneceu em custódia durante parte da instrução processual – Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos” (Id. n. 301727886).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações, exceto a interposta por Jessica Nayara de Souza Viana, da qual conheço apenas em parte, por razões que serão oportunamente explicitadas.

Como relatado, Jessica Nayara foi condenada à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; Pablo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 800 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; Etalívio Aral Amarilho, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.450 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e Marcos Gonçalves de Queiroz, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.650 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à preliminar suscitada por Jessica Nayara, é necessário registrar que, no dia 6 de maio último, este relator indeferiu à apelante o direito de recorrer em liberdade (Id. n. 284440368), o que não impede a reanálise da questão, mais adiante, a depender da conclusão que esta Câmara atingir a respeito da condenação e da reprimenda da acusada.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa arguida por Etalívio, alega-se que a diligência probatória indeferida pelo juízo
a quo
seria imprescindível à demonstração de que ele não operava o terminal telefônico atribuído pela acusação à pessoa identificada como “Maximus”.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em sua defesa preliminar (Id. n. 272665043), o acusado pleiteou:

“c) A determinação de juntada aos autos do rastreio da localização, via triangulação através da Estação Rádio Base (ERB), do International Mobile Equipment Identity (IMEI) e do Protocolo de Internet (IP), dos números telefônicos (65) 99971-1222 e (65) 99928-2930, no período entre 01/04/2023 e 30/04/2023, com vistas a provar a localização dos dispositivos;

d) Requer, também, seja oficiado a empresa google, gestora do e-mail amarilhachicogmail.com para que informe o IP e a localização dos dispositivos que acessam o endereço eletrônico em questão no período de 01/04/2023 a 30/04/2023” (
sic
).

Tais requerimentos, contudo, foram indeferidos pelo eminente Magistrado com os seguintes fundamentos:

“[...] a produção da referida prova seria de todo irrelevante, já que o fato das linhas telefônicas não estarem, necessariamente, na mesma posição geográfica no período não tem o condão de comprovar que aquela utilizada para fins ilícitos não pertencia ao denunciado, portando, sendo desnecessária ao deslinde da controvérsia.

A par disso, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução” (Id. n. 272665069;
sic
).

Ocorre que referida decisão já foi chancelada por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017609-59.2024.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira.

A propósito, transcrevo, do voto condutor proferido por Sua Excelência, o seguinte excerto:

“Da percuciente análise da decisão de primeiro grau, constata-se que o magistrado condutor da instrução bem observou o regramento constante no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando o
decisum
devidamente fundamentado, com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo o Juízo considerado que a prova pretendida não se revela útil ou necessária ao esclarecimento do fato, na medida que o fato de o aparelho celular utilizado para a prática dos ilícitos não estar na mesma posição geográfica que aquele cadastrado em nome do paciente não comprova que aquela linha não pertencia ao denunciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que ‘
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal
.’ (Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012)

Cediço, ainda, que é ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento.

De outra feita, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, ‘
Não obstante a falta de indicação concreta acerca da suposta ausência de comprovação de que o paciente seria, de fato, o verdadeiro possuidor do numeral telefônico interceptado, o fato é que o paciente possui ainda outro numeral vinculado a pagamento via pix no Banco Bradesco, além de que o e-mail ‘amarilhachico@gmail.com’ está vinculado ao banco NU Pagamentos, e no cadastro deste banco, o paciente ainda utiliza o numeral (65) 99928-2930 e indica seu endereço em Cáceres-MT, local em que as diligências policiais confirmaram que ele reside no local
.’

Desse modo, diante da ausência de comprovação, por parte da defesa, de que o numeral utilizado para a prática de ilícitos foi cadastrado indevidamente em nome do paciente, a produção probatória ansiada é, de fato, impertinente.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova, pois o magistrado condutor da instrução criminal pode, com base em seu prudente arbítrio, fundamentadamente, indeferir as provas que se mostrarem protelatórias, impertinentes ou irrelevantes para o esclarecimento dos fatos.”

Nesse contexto, considerando que a matéria já foi exaustivamente examinada por este órgão colegiado, rejeito a preliminar.

Sem delongas, passo ao exame do mérito dos recursos, começando pelos pedidos de absolvição formulados por Pablo, Etalívio e Marcos.

A denúncia narra o seguinte:

“BREVE RELATÓRIO A RESPEITO DA INVESTIGAÇÃO

De acordo com os autos, foi instaurado o inquérito policial nº. 254/2023/DRE, cuja investigação foi denominada ‘Operação Maximus’, com o objetivo de investigar os crimes de tráfico de drogas na modalidade delivery, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, praticado por um grupo criminoso liderado pelo investigado Rafael Ravagnani.

Consta que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu informações por meio de um colaborador, que o denunciado Rafael Ravagnani comercializava entorpecentes. Extrai-se que referido colaborador, inicialmente, fazia pedido do entorpecente para o ramal (65) 99987-1813, utilizado por Rafael; após, Rafael indicou que os pedidos fossem realizados para o ramal (65) 99971-1222, utilizado pelo vulgo ‘Máximus’, bem como, fornecia o e-mail amarilhachico@gmail.com como chave pix para recebimento dos valores oriundos da comercialização da droga.

Diante dessas circunstâncias, no mês de abril/2023 foi produzido o Relatório Policial nº 2023.13.29427, (em anexo).

Segundo o apurado, ‘Máximus’, se trata de Etalívio Aral Amarilha, o qual contava com um auxiliar para organizar a logística e realizar a entrega da droga, e que utilizava o ramal (65) 98132-0155. Posteriormente, descortinou-se que a utilizadora do citado ramal é Jéssica Nayara de Souza Viana, conforme Relatório Policial Complementar nº 2023.13.61103 (ID 135015703).

Consta que em 14/04/2023, a DRE recebeu informações que uma mulher realizaria a entrega de drogas para clientes de ‘Máximus’ (Etalívio) na região do bairro Boa Esperança, utilizando um veículo Hb20, cor prata. Diante desse cenário, a mulher foi identificada como Jéssica Nayara de Souza Viana, presa em flagrante, ocasião em que transportava e tinha em depósito 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 24,95 g (vinte e quatro gramas e noventa e cinco centigramas) e 48 (quarenta e oito) porções de maconha, com massa total de 0,983,01 g (novecentos e oitenta e três gramas e um centigrama), fatos investigados no inquérito policial nº 242/2023/DRE.

Em relação aos fatos acima citados, consta que durante entrevista preliminar com os policiais no momento do flagrante, Jéssica informou que a droga lhe pertencia e que realizava a entrega no veículo alugado no nome do amigo ‘Rafael’. Registra-se que
esses fatos foram objetos da ação penal nº 1008090-65.2023.8.11.0042, na qual Jéssica foi condenada por tráfico de drogas
.

A representação da autoridade policial pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos na posse de Jéssica, foi deferida nos autos da cautelar nº 1006625-21.2023.8.11.0042.

A partir de então, a autoridade policial solicitou informações cadastrais a instituições financeiras e de telefonia, o que aliado a extração de dados do aparelho celular de Jéssica, foi possível identificar a existência do grupo criminoso que atua na narco traficância de drogas na Região Metropolitana da Capital, a função de cada investigado, bem como, o numeral ligado a cada um e seus endereços.

A análise ao aparelho celular da marca Samsung que Jéssica usava, ramal (65) 98132-0155, revelou a relação dela com Etalívio na prática do tráfico de drogas, e constataram que ela ocupava função de organizadora e entregadora das encomendas de entorpecentes, que eram fornecidos por Etalívio.

Da análise dos diálogos, foi revelado que além de Jéssica, o vulgo ‘Sr. Lula’, identificado como o denunciado Marcos Gonçalves de Queiroz, também faz parte da organização, e também era responsável pela entrega de entorpecentes. Por meio de ofício, a Caixa Econômica Federal informou os dados cadastrais de Marcos, e restou demonstrado que o telefone para contato é o mesmo ramal utilizado por ‘Sr. Lula’, (65) 99318-2429.

Segundo as investigações, o denunciado Rafael Ravagnani, registrado como ‘Play’ nos contatos do celular utilizado por Jéssica; o ramal utilizado por Rafael é o (65) 99987-1813, e ficou comprovado, que o investigado é o Rafael citado por Jéssica, como o amigo responsável pela locação do veículo que ela utilizava para entregar entorpecentes, qual seja, o Hb20, de cor prata, placa RAX1A25.

Consoante o relatório policial, o contrato de locação que Rafael possui com a Locadora de Veículos Dinâmica Automotores, no qual consta uma relação de veículos locados por Rafael, dentre os quais está o carro apreendido com Jéssica. Infere-se que Rafael é cliente desta locadora desde 2021, e os veículos são alugados pelo prazo de 01 (um) ano, (Contrato de locação de ID 135015703, pág. 07/08).

Em relação aos ramais utilizados por Rafael, consta que o número (65) 98174-5127 é o mesmo que consta no contrato de locação de veículos, e o ramal (65) 99987-1813 do qual Rafael fazia uso para falar com Jéssica.

Em pesquisa na rede social Instagram, verificou-se relação de Rafael com as empresas Oficial Arena América e Mreis Store; o veículo utilizado pelo investigado é uma camionete Hilux, de cor preta, placa QBE0A12.

Segundo um dos diálogos, Rafael pede que Jéssica pague Aberibes, registrado nos contatos dela como ‘guarda casinha’ – ramal (65) 99997- 1514, acerca do qual a Vivo Telefonia informou que está cadastrado em nome de Aberibes da Cruz Souza. No tocante a esse fato, Rafael transferiu R$ 1.000,00 (mil reais) para Jéssica, via pix, e posteriormente, Jéssica realizou o depósito em dinheiro para a conta de Aberibes (comprovante de pagamento de ID 135015703, pág. 52).

Outro diálogo entre Rafael e Jéssica, cita o vulgo ‘Mestre’, identificado como o denunciado Pablo Deolindo Prado Saraiva, responsável pelo armazenamento do entorpecente da organização, o que fazia uso do ramal (65) 99984-6938.

As investigações apontaram que o ramaL utilizado por Jéssica estava cadastrado em nome de Patrícia Vieira Felipe ME, cuja proprietária é Patrícia Vieira Felipe, conforme dados fornecidos pela operadora TIM. Registra-se que, na ocasião da prisão de Jéssica no dia 14/04/2023, ela revelou que conviveu com Patrícia durante um tempo.

Foram coletadas informações acerca do ramal utilizado pelo denunciado Etalívio, ocasião em que a operadora Vivo informou que o IMEI utilizado por ele foi utilizado por dois ramais, o (65) 99971-1222 cadastrado em nome de Etalívio, e o ramal (65) 99926-9159, em nome de Lucas de Aguiar Simões, cujo pix esta cadastrado em nome de Luiz Ricardo dos Santos.

Identificou-se que, Lucas reside em Santana de Parnaíba/SP, e que Luiz Ricardo é morador de rua e usuário de drogas.

Em pesquisa aos dados cadastrais de Etalívio, observou-se que além do ramal (65) 99971-1222, ele utiliza o ramal (65) 99928-2930, no qual aparece sua foto no aplicativo whatsapp; ainda, este último ramal é o pix para recebimento no Banco Bradesco, e o e-mail amarilhachico@gmail.com, pix para recebimento no Banco Nu Pagamentos-IP.

Na sequência, com amparo no Relatório Policial Complementar nº 2023.13.61103, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, pela busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo bancário, conforme cautelar nº. 1013446-41.2023.8.11.0042.

Registra-se que a autoridade policial também representou pela interceptação telefônica dos numerais obtidos na investigação, distribuída cautelar sob o nº 1008981-86.2023.8.11.0042, pendente da juntada de relatório.

Ao final das investigações, e com respaldo no Relatório Policial Complementar nº 2023.13.61103, de encerramento da operação, houve expedição de mandados de prisão e de busca e apreensão nos autos da cautelar 1013446- 41.2023.8.11.0042, que, logrou êxito na apreensão de expressiva quantidade de maconha na residência do denunciado Pablo, além grande quantidade de petrechos destinados à preparação e embalo de drogas, cujos fatos são apurados nos autos da ação penal nº 1019050-80.2023.8.11.0042.

EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS

FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Os dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular de Jéssica, aliado aos relatórios policiais, diligências de campo e o auto de prisão em flagrante de Pablo, indicam que, no ano de 2023, Rafael Ravgnani, Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana, Pablo Deolindo Prado Saraiva e Marcos Gonçalves de Queiroz, associaram-se, entre si, com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas na nesta cidade.

Durante os meses de investigação, foram coletadas informações relevantes, as quais apontam para a existência de grupo complexo voltado à prática do narcotráfico. Nas diversas conversas observadas no aparelho celular de Jéssica, os denunciados mantiveram, entre si, relações contínuas com o propósito de concretizarem o narcotráfico.

Muito mais do que meros indivíduos atuando isoladamente no tráfico de drogas, os denunciados mantiveram uma verdadeira rede, por meio da qual, com a comunhão dos esforços, tinham o objetivo de praticarem por tempo indeterminado os verbos trazidos no art. 33, caput, e § 1º, da Lei 11.343/06.

Por ser ilícito formal, que se consuma com o mero acordo de vontades voltado à prática do tráfico de drogas, o delito é autônomo, prescindindo de apreensão da droga. Além disso, as condutas exteriorizadas pelos denunciados, por meio de comunicação constante via whatsapp, transações financeiras e divisão de tarefas, são os elementos apurados no inquérito policial que apontam a existência dessa associação.

Todas as ações por eles mencionadas nas conversas via aplicativo de mensagem Whatsapp, apontam para a existência de vínculo duradouro e estável, visando a comercialização de drogas Capital, cujas vendas eram realizadas principalmente por meio de aplicativos de celular, na modalidade ‘delivery’, dificultado a fiscalização policial.

O cumprimento dos mandados de prisão preventiva, foram exitosos em relação a Rafael, Jéssica, Etalívio, e Pablo; Marcos não foi localizado.

Em relação a Pablo, foi apreendida vultosa quantidade de entorpecente e petrechos relacionados ao tráfico de drogas, consistentes em 19 (dezenove) tabletes de maconha, com massa total de 19,320 kg (dezenove quilogramas e trezentos e vinte gramas), 134 (cento e trinta e quatro) blocos pequenos de maconha, com massa total de 3,655 kg (três quilogramas e seiscentos e cinquenta e cinco gramas), 47 (quarenta e sete) porções de maconha acondicionados em sacos zip-lock, com massa total de 531,50 g (quinhentos e trinta e um gramas e cinquenta centigramas), e 03 (três) porções médias de maconha, com massa total de 1,406 kg (um quilograma e quatrocentos e seis gramas), (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.143831-A01), além de 83 (oitenta e três) sacolas de delivery ‘Bom Apetite’, 01 (um) caderno de anotações, 10 (dez) rolos de plástico filme, 19 (dezenove) tabletes de maconha, 01 (um) aparelho celular, 134 (cento e trinta e quatro) blocos pequenos de maconha, 03 (três) volumes médios de skank , 47 (quarenta e sete) saquinhos zip-lock contendo maconha, 03 (três) facas com resquícios de maconha, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de sacolas plásticas, 15 (quinze) volumes com pacotes de zip-lock vazios, (ID 135015730 , pág. 61/79).

Interrogado perante a autoridade policial, na comarca de Uberlândia/MG, o denunciado Rafael negou a prática do tráfico de drogas; confirmou que conhecia Jéssica da universidade, e negou que forneceu veículo a ela; negou conhecer a marca ‘Bom Apetite’; confirmou que conhece Etalívio de Cáceres, o qual é pai de seu amigo Sulivan; respondeu que viaja duas vezes por ano para Cáceres pois seu banco é de lá, e que seu vínculo com a cidade de Uberlândia é seu amigo Sulivan; informou que estava usando em Uberlândia os ramais nº (65) 99987- 1813 e (65) 98174-5127; negou conhecer os demais investigados (ID 135015941, pág. 16/18).

Vale ressaltar, que na ocasião do cumprimento do mandado de prisão, Rafael estava na posse de uma camionete Hilux, Placa QBE0A12, de cor preta, a mesma que utilizava em Cuiabá, sendo o documento do veículo em nome de William Roman Amarilha, mesmo sobrenome do denunciado Etalívio. Ainda, forneceu como seus, os mesmos ramais identificados nos diálogos acerca da comercialização de drogas no celular de Jéssica (ID 135015941, pág. 17).

Por sua vez, interrogado na delegacia de Cáceres/MT, o denunciado Etalívio negou a prática do tráfico de drogas e negou conhecer Jéssica; declarou que abriu uma conta no banco digital ‘Nu pagamentos’ nesse ano de 2023, mas não usou, e em seguida emprestou essa conta a um amigo chamado Rafael que reside em Cuiabá, mas não sabe o endereço dele e nem a conta; relatou que emprestou a conta ao Rafael há três meses, e que Rafael disse que devolveria em uma semana, e desde então, não o viu mais e nem falou com ele; informou que Rafael é construtor de casas para venda em Cuiabá; disse que nunca trabalhou com Rafael (ID 135015953, pág. 3/5).

Os denunciados Jéssica e Pablo optaram pelo direito ao silêncio (ID 135015709 e ID 135015730, pág. 30/32).

Por fim, em relação ao denunciado Marcos, não houve êxito no cumprimento do mandado, já que no endereço, a equipe policial foi atendida pela mãe do investigado, a qual informou que Marcos não reside no local foi realizada a qualificação indireta, visto que, não foi localizado (ID 135015725, pág. 5 e ID 135015726, pág. 1).

Ouvido na delegacia, Aberibes declarou que foi contratado pelo denunciado Marcos Gonçalves para cuidar de duas casas no Capão Grande/VG, e que trabalhou como caseiro por cerca de 02 (dois) anos; informou que Marcos nunca lhe exigiu documentos pessoais e nem assinou sua carteira de trabalho, mas disse que Marcos lhe pediu para assinar alguns contratos, os quais não sabe o teor por ser analfabeto; esclareceu que inicialmente recebia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cuidar das duas casas, e depois passou a receber R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) para cuidar de uma das casas, já que a outra Marcos havia vendido; relatou que recebia o dinheiro em mãos no início, depois passou a receber via depósito em sua conta da Caixa Economica Federal; explicou que ficava na casa como se morador fosse, e não podia sair e nem cozinhar no loca, e se alimentava com marmita; disse que não havia móveis na casa e que dormia em cima de uma tábua e levava garrafa de água com gelo; respondeu que havia caixa lacradas na casa, que eram deixadas por entregadores diversos; informou que as Marcos ficava na casa por cerca de 30 minutos, e que as vezes ele ia em uma camionete Hilux de cor preta e as vezes de moto; disse que não exalava odor e que as caixas ficavam cobertas por lona; confirmou que Jéssica foi na casa umas duas vezes, uma para levar marmita, outra para levá-lo ao hospital; disse que Jéssica não entrava na casa e que nunca recebeu dinheiro dela; informou que Pablo é sobrinho de Marcos , e que eles estavam sempre juntos, um ou o outro no volante; informou que já emprestou seu cartão e senha bancária para Pablo, a pedido dele; confirmou que Rafael ia até a casa as vezes, em uma moto, ocasiões em que dava uma olhada e saía (ID 135015721, pág. 2/4).

É bom relembrar que, em que pese as negativas de autoria, embora não tenha sido apreendido entorpecentes com os demais denunciados nos locais alvos da cautelar, com exceção de Pablo, ressalta-se que os dados extraídos do aparelho celular de Jéssica demonstram a associação firmada entre os denunciados.

A estrutura encontra Rafael como o líder do grupo, já que exerce controle sobre as atividades de seus auxiliares, como determinação de rotas, controle de pedidos, e logística para a atuação da organização, vez que, possui diversos veículos alugados, dentre os quais, o Hb20 placa RAX1A25, que foi apreendido na prisão em flagrante de Jéssica nos fatos que foram objeto de apuração nos autos da ação penal nº 1008090-65.2023.8.11.0042, na qual Jéssica foi condenada por tráfico de drogas.

Os dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico de Jéssica, revelou a rede criminosa composta pelos cinco denunciados, a relação entre eles, bem como, a função desemprenhada por casa um.

Rafael Ravagnani e Jéssica Nayara de Souza Viana

No diálogo entre Jéssica e Rafael ocorrido no dia 20/01/2023, identificou-se que Rafael está registrado nos contatos como ‘Play’, numeral (65) 99987-1813. Consta que Jéssica fez um pix para Rafael no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), (ID 135015703, pág. 45).

Já no dia 28/01/2023, por meio de áudio, Rafael pergunta para Jéssica se ela está muito corrida e a chama para trabalhar, ou seja, entregar entorpecentes, ao passo que ela responde ‘Bora sim’, (ID 135015703, pág. 46).

Em 31/03/2023, Jéssica faz dois depósitos para Rafael Ravagnani, um no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e outro de R$ 100,00 (cem reais), (ID 135015703, pág. 48).

Frisa-se que, quando presa em flagrante, Jéssica informou que trabalhava como garçonete no Bar do Edgare, onde recebia salário de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), o que evidencia sua atuação na comercialização de drogas, confirmado pelas diversas transações financeiras para Rafael Ravagnani, incompatíveis com seu trabalho na época.

Em 23/01/2023, Rafael enviou áudio para Jéssica pedindo que ela pagasse Aberides; em seguida Rafael faz um pix para Jéssica e logo após, ela faz um depósito para Aberides, o qual está registrado nos contatos como ‘guarda casinha’. (ID 135015703, pág. 51).

[...]

Outra transação financeira que merece destaque, é o pagamento do veículo que Hb20 que Rafael aluguel para Jéssica, realizado na conta da Locadora Dinâmica Automotores Ltda-Me, (ID 135015703, pág. 55 e 56).

[...]

No dia 30/01/2023, Rafael informa a Jéssica que precisa pegar droga de codinome ‘Bacon Especial’, e Jéssica combina de se encontrarem no bairro Boa Esperança, (ID 135015703, pág. 59).

Em 04 (quatro) áudios enviados a Jéssica no dia 31/01/2023, Rafael diz para Jéssica no primeiro áudio, que paga R$ 2,00 (dois reais) por pedido, e que ele precisa de dois cargos, o de colher pedido e outro de gerenciar a rota; que quem tira pedido está fazendo uns R$ 100,00 (cem reais) por dia e o cargo de gerente de rota, montaria a rota com os entregadores para fazer a entrega e que Jéssica fecharia o caixa com cada um do jeito que Rafa.

No segundo áudio, Rafael informa que ficará em um escritório sentado, só coordenando, e que precisa ter um grupo de entregadores mais forte; além disso, informa que ele é quem está tirando o pedido na sua data, que a pessoa que tira o pedido trocou de turno no serviço e que vai poder assumir só depois do fim da tarde e que deu folga para ele hoje. No terceiro áudio, Rafael fala que está com déficit de delivery em relação a entregadores, e que Rômulo é meio torrado pois é usuário.

No quarto áudio, Rafael fala que hoje mesmo só tem Jéssica na ativa, que tem uma empresa com potencial grande, porem ta com falta de mão de obra qualificada, se os dois faltar mais dois ou três dias, Rafael que vai ter que ajudar na rota, porque não vai perder cliente (ID 135015703, pág. 61).

Em outros áudios trocados pelos denunciados ainda no dia 31/01/2023, Rafael diz para Jéssica que estes dois cargos que tem que ser preenchido e que se for colocá-la só para colher pedido ele andará para trás.

Em resposta aos áudios de Rafael, Jéssica diz que entendeu o que Rafael quis dizer, que o menino que colhe é ideal, pois ele tá ganhando R$ 2,00 (dois reais) e está feliz; que ela quer ficar na rua para ganhar mais, mas no sentido de gerenciar, ela consegue encontrar estratégias para fazer a gurizada trabalhar mais, fazer a rota para os entregadores e o cara vai ficar estimulado pelo dinheiro, ela além de gerenciar, sairia no final do dia para fazer entregas mais distantes e ganhar em outro sentido, (ID 135015703, pág. 62).

No dia 03/02/2023, Jéssica mandou R$ 500,00 (quinhentos reais) para Rafael e avisou que depositaria mais R$ 800,00 (oitocentos reais) que está faltando (ID 135015703, pág. 63).

Veja que Rafael pergunta para Jéssica que horas vai ativar (horário referente a rota), que ele vai mandar mais pedidos, ao passo que ela informa que já está respondendo os que Rafael passou (ID135015703, pág. 64).

No dia 06/02/2023, Rafael fala para Jéssica ficar ligeira na Avenida do Moinho e Avenida do CPA porque vai ter rota e vai ter blitz, razão pela qual é para mudar a rota, e fazes os caras andar, e quem não for andar é para falar com ele, que ele vai traçar na rota certa, quem não quiser não vai ser atendido, mas trabalhar na segurança. Rafael informa que será operação, e que é para Jéssica sair da rota se ver tumulto, (ID 135015703, pág. 65).

Ressaltamos que, aqui fica evidenciado que estão comercializando entorpecentes, visto que, caso tivessem em posse de produto lícito não teriam receio de passar por blitz, o que só comprova que os nomes dos lanches tratam-se de tipos de entorpecentes que são comercializados pela organização.

No dia 08/02/2023, Rafael perguntou se no pacote tinha só o bagulho (droga), e disse que pegou o bagulho e jogou o pacote fora, e se tiver alguma coisa no pacote, é para Jéssica avisar que ele vai buscar, (ID 135015703, pág. 66).

Ainda no dia 08/02/2023, Jéssica informa para Rafael que vai fechar e enviar para ele, em seguida ela faz um pix para Rafael no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), possivelmente de entregas realizadas por ela, (ID 135015703, pág. 67).

Em seguida, Jéssica informa que irá ao dentista, então Rafael fala para Jéssica que se ela for é para ela avisar para ele organizar a rota, e ela responde que vai terminar as entregas e após vai ao dentista; Rafael fala para Jéssica que horas que ela vai ao dentista, porque a tarde dá uma fomentada e os outros entregadores não vão trabalhar, que só está ela na rota (ID 135015703, pág. 69).

No mesmo dia, Jéssica fala que vai atender o cliente no shopping Estação, de lá iria ao dentista e na volta atenderia os três clientes que ficaram, pois é caminho para sua casa. Ainda, enfatiza que o cara (entregador) está indo para chapada 15h00 da tarde em uma quarta-feira, (ID 135015703, pág. 70).

Em diálogo do dia 13/02/2023, às 23h15min, Jéssica faz mais um pix no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Rafael Ravagnani. (ID 135015703, pág. 72).

Evidencia-se que a conversa no dia 16/02/2023 indica que os entregadores (Jéssica e Marcos) estão a caminho do depósito para que Pablo abasteça seus veículos de entorpecente para entregarem, tanto que Rafael pede para Jéssica deixar o porta-malas destravado (ID 135015703, pág. 73)

Em 24/02/2023, Rafael Ravagnani faz um pix no valor de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais) para a empresa Dinâmica Automotores Ltda-Me, empresa que alugou o veículo HB20, placa RAX1A25, para Rafael e que era utilizado por Jéssica para efetuar as entregas dos entorpecentes da organização (ID 135015703, pág. 74).

No dia 25/02/2023, Rafael mandau para Jéssica os cálculos que ‘Uber Novo’ fez 43 entregas de drogas (lanches), totalizando o valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), uma especial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais), totalizando o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) que Jéssica teria que pagar, (ID 135015703, pág. 75).

No dia 26/02/2023, Rafael e Jéssica trocam mensagem acerca da contabilidade das entregas efetuadas e do fechamento do caixa (ID 135015703, pág. 76).

Ainda no dia 26/02/2023, Rafael fala para Jéssica que está colocando a rota as 17h00, que era um domingo, ou seja, a organização atuava todos os dias, funcionando ininterruptamente, enquanto houvesse pedidos (ID 135015703, pág. 77).

No dia 06/04/2023, Jéssica comunica a Rafael que seu whatsapp de trabalho ‘bugou’. Extrai-se que a conversa com cliente que utilizou o numeral (65) 99266-7523, foi encomendado um prensado, que se trata de maconha prensada, (ID 135015703, pág. 79).

A galeria de fotos do aparelho celular de Jéssica, apresentou arquivos de fotos de entorpecentes e prints de conversas, (ID 135015703, pág. 81 e 82).

[...]

Destaca-se que, a prisão de Jéssica fazendo entrega de entorpecentes no dia 14/04/2023, no veículo alugado por Rafael, só comprova seu papel desempenhado na organização como entregadora de drogas, devidamente evidenciado nos diálogos dela com Rafael.

Rafael Ravagnani, Jéssica Nayara de Souza Viana e Pablo Deolindo Prado Saraiva

No diálogo entre Jéssica e Rafael, do dia 26/01/2023, a denunciada quer pedir para Pablo vulgo ‘mestre’, que a salve em um Xbacon (droga) e Rafael no primeiro áudio acha melhor não, mas no outro áudio ele autoriza, mas teria que ser as 15:00 horas, pois Pablo sairia e já evitaria sair novamente. Registrase que Pablo foi identificado como o responsável pelo armazenamento do entorpecente utilizado pelo grupo criminoso, (ID 135015703, pág. 57 e 58).

Em 27/03/2023, Jéssica avisa Rafael que já está encontrando com o Deolindo, vulgo ‘Mestre’, em seguida, Rafael responde que já vai passar lá.

No dia 02/04/2023, Rafael pergunta para Jéssica se pode marcar a rota para as 17h00 e Jéssica fala que sim, (ID 135015703, pág. 78).

Jéssica Nayara de Souza Viana e Etalívio Aral Amarilha,

Conforme print de tela da conversa entre Jéssica, que utilizava o ramal (65) 98132-0155, a denunciada era responsável pelas organizações das entregas dos entorpecentes encomendadas com o denunciado Etalívio, vulgo ‘Máximus’, (ID 135015703, pág. 4).

Em outro diálogo, Etalívio informa o horário da rota e seu email como chave pix amarilhachico@gmail.com, (ID 135015703, pág. 6).

Importante mencionar, que na data da prisão em flagrante de Jéssica (14/04/2023), Etalívio enviou mensagem para sua rede de clientes informando para que eles bloqueiem e denuncie o número (65) 98132-0155, pois houve um problema, (ID 135015703, pág. 6).

Em diálogo entre Jéssica e Etalívio no dia 14/04/2023, Jéssica enviou um comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) na chave pix dele, (ID 135015703, pág. 26).

Em outros diálogos ocorridos no dia 14/04/2023, observa-se que Jéssica informa que ela quem vai fazer a entrega, que está organizando a rota e em seguida pede nome, localização e forma de pagamento (ID 135015703, pág. 27, 28 e 29).

No diálogo entre Jéssica e o cliente Marcelo Lima, observa-se que ele encomenda 30 g (trinta gramas) de prensado (maconha), pelo valor de R$ 100,00, que seria 30 g de maconha prensada, conforme a foto da maconha prensada apreendida em posse de Jéssica no dia 14/04/2023, (ID 135015703, pág. 30).

Em outros prints, evidencia-se que Jéssica possuía vários clientes, tais como Gabriel, Tarik, Amanda, José Augusto, e Eguinaldo, este último este especifica que precisa de 30 g de maconha prensada, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e 20 g de kunk, que seria Skunk (uma maconha de melhor qualidade) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ocasião em que efetuou a transferência para a pessoa de Etalivio Aral Amarilha, (ID 135015703, pág. 33, 34 e 43).

Jéssica Nayara de Souza Viana e Marcos Gonçalves de Queiroz

Em alguns diálogos, evidenciou-se que Jéssica e Marcos, vulgo ‘Sr. Lula’, codificavam todos os entorpecentes com nomes de lanches, tais como xburguer, xfrango, xbacon e xbacon especial. A análise dos diálogos concluiu que a função de Marcos na organização é na entrega dos entorpecentes, tanto que, em troca de mensagens no dia 14/04/2023, Marcos informa Jéssica que precisa repor 25 (vinte e cinco) xburgue e 5 (cinco) x-banco (entorpecentes) que saíram no dia anterior, (ID135015703, pág. 36).

Veja que nas conversas entre Jéssica e Marcos no dia 05/04/2023, ela fica responsável para levar os filhos de Marcos na escola, já que Marcos viajará com Rafael Ravagnani (ID 135015703, pág. 91).

No diálogo, Jéssica informa para Marcos, que Rafael pediu que ela levasse os filhos de Marcos na escola, e pede a localização para Marcos. Ainda no áudio, Marcos fala que vai mandar o contato da filha para Jéssica, e em seguida envia o contato como ‘Micheli – filha’, conforme agendado e encaminhado por ele, (ID 135015703, pág. 92).

Na mesma data, Jéssica envia para outro ramal utilizado por ela (65) 84739074, quantidades e valores, contabilizando a comercialização do dia, restando nítido que os nomes de lanches tratam-se dos entorpecentes, tanto que ao analisar os valores citados, tais como R$ 1.495,00 – R$ 390,00 = R$ 1.105,00 do caixa, demonstrando pelos valores que de fato não se tratam de lanches, (ID135015703, pág. 37).

Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana e Marcos Gonçalves de Queiroz

Identificou-se ainda, que em um grupo de whatsapp, onde são participantes os denunciados Etalívio, Jéssica e Marcos, onde utilizavam nomenclatura de lanches para despistar a polícia; infere-se que Etalívio retirava os pedidos e repassa no grupo para que Marcos e Jéssica efetuassem as entregas, tanto que os clientes são os mesmos citados acima e os que Jéssica entregou os entorpecentes, tais como Eguinaldo e Tarik, entre outros, (ID 135015703, pág. 38/41).

Na sequência, Jéssica e Marcos especificam a forma de pagamento dos entorpecentes de cada cliente e a taxa de entrega, (ID 135015703, pág. 42).

Diante das relevantes informações colhidas ao longo das investigações e da análise dos diálogos acima mencionados, ficou comprovado que, nos termos do que foi relatado pelo colaborar, inicialmente Jéssica trabalhava diretamente sob o comando de Rafael, que era o responsável pela organização da rota de entregas, após, quem ficou responsável pela função é Etalívio.

Do exposto, foi possível confirmar a existência de vínculo associativo entre os investigados Rafael, Etalívio, Jéssica, Pablo e Marcos, dada a relação que possuíam e a divisão de tarefas para a comercialização de entorpecentes. As denúncias iniciais que indicavam a relação de Rafael, Jéssica e Etalívio e o envolvimento deles com a comercialização de drogas, foi confirmada. Por fim, o cumprimento do mandado de busca expedido em desfavor de Pablo, corroborou o conjunto probatório já reunido, com êxito na apreensão de expressiva quantidade de maconha.

Merece destaque, que na ocasião da apreensão dos entorpecentes na casa de Pablo, foram apreendidos 83 (oitenta e três) sacolas de delivery ‘Bom Apetite’, que eram utilizados como disfarce na entrega dos entorpecentes disfarçados como nome de supostos ‘lanches’.

Corroboradas por vários elementos de informação, desvendou-se uma associação criminosa, organizada mediante divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções específicas para realização do tráfico de drogas, restando apurado que Rafael Ravgnani, Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana, Pablo Deolindo Prado Saraiva e Marcos Gonçalves de Queiroz associaram-se entre si para o fim de praticar crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS – Rafael Ravgnani, Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana e Marcos Gonçalves de Queiroz

Conforme apurado, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedido em desfavor de Paulo Deolindo Prado Saraiva nos autos da medida cautelar nº 1013446-41.2023.8.11.0042, a qual subsidiou a deflagração da Operação ‘Máximus’,
no dia 24 de outubro de 2023
, por volta das 10h45min, na residência localizada na Travessa Nossa Senhora Aparecida, esquina da Rua Cedros com a rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Chácara dos Pinheiros, nesta cidade, o denunciado Paulo Deolindo Prado Saraiva, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) tabletes de maconha, com massa total de 19,320 kg (dezenove quilogramas e trezentos e vinte gramas), 134 (cento e trinta e quatro) blocos pequenos de maconha, com massa total de 3,655 kg (três quilogramas e seiscentos e cinquenta e cinco gramas), 47 (quarenta e sete) porções de maconha acondicionados em sacos zip-lock, com massa total de 531,50 g (quinhentos e trinta e um gramas e cinquenta centigramas), e 03 (três) porções médias de maconha, com massa total de 1,406 kg (um quilograma e quatrocentos e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.143831-A01)
.

Registra-se que, estes fatos são apurados no bojo da ação penal nº 1019050-80.2023.8.11.0042, que tramita perante a Nova Vara Criminal da Capital.

Destaca-se que, além da vultosa quantia de maconha apreendida, foram apreendidos também 83 (oitenta e três) sacolas de delivery ‘Bom Apetite’, 01 (um) caderno de anotações, 10 (dez) rolos de plástico filme, 19 (dezenove) tabletes de maconha, 01 (um) aparelho celular, 134 (cento e trinta e quatro) blocos pequenos de maconha, 03 (três) volumes médios de skank , 47 (quarenta e sete) saquinhos zip-lock contendo maconha, 03 (três) facas com resquícios de maconha, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de sacolas plásticas, 15 (quinze) volumes com pacotes de zip-lock vazios, e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em notas trocadas.

Depreende-se de todos os elementos de investigação colhidos até então, em especial dos diálogos extraídos do aparelho celular de Jéssica e do depoimento prestado por Aberibes, de que Pablo, vulgo ‘Metre’, era o responsável por armazenar os entorpecentes da organização; que Pablo e os demais denunciados iam com frequência na casa utilizada para guardar entorpecentes, e que Pablo é sobrinha de Marcos. Apurou-se que a casa onde a droga foi apreendida era o depósito do tóxico usado pelos denunciados comercializarem.

Ademais, a grande quantidade de sacolas com a logo ‘Bom Apetite’, é evidência apta a comprovar que, além da droga, Pablo guardava os materiais utilizados pelos demais denunciados, no disfarce na comercialização dos entorpecentes; nesse sentido, ficou notório que Rafael, Jéssica, Etalívio e Marcos usavam entrega de lanches como fachada para entregar os entorpecentes encomendados via mensagem de whatsapp.

Há diálogos que comprovam a relação dos demais denunciados com Pablo, conforme diálogos entre Jéssica e Rafael (ID nº 133685032 – p. 57 e p. 78).

Diante do exposto, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, considerando a conexão probatória em relação a droga apreendida com Pablo, fatos ocorridos por ocasião da deflagração desta Operação, conclui-se que os denunciados Rafael Ravgnani, Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana e Marcos Gonçalves de Queiroz em relação ao FATO 02, pelo qual apenas Pablo foi denunciado inicialmente” (Id. n. 272664950, pp. 3-25;
sic
; destaquei).

Registre-se que o codenunciado Rafael Ravagnani seguiu como réu na Ação Penal n. 1017201-39.2024.8.11.0042, desmembrada destes autos, sendo ao final condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outrossim, em 1º de agosto último, esta Câmara julgou a apelação interposta por mencionado acusado, apenas reconhecendo sua confissão espontânea em relação ao primeiro crime. O acórdão ficou assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE, EM JUÍZO, ADMITIU A AUTORIA DO CRIME, AINDA QUE COM RESSALVAS EM RELAÇÃO À NARRATIVA DA DENÚNCIA. BENEFÍCIO IMPOSITIVO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como o afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais ou a redução do valor dosimétrico a elas atribuído pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode ser conhecido no que diz respeito ao pedido de redução da pena-base, dado que formulado após as razões recursais inicialmente apresentadas pelo apelante; e (ii) saber se é possível reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal em relação ao delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As primeiras razões de apelação apresentadas pelo recorrente continham apenas o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas. Logo em seguida, o apelante apresentou novas razões recursais, acrescentando o pedido de redução das sanções basilares em relação a ambos os delitos. Todavia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal expediente caracteriza infringência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não se afigurando possível conhecer do recurso no tocante ao pedido veiculado na segunda peça recursal por força da preclusão consumativa.

5. Ainda que de maneira truncada e com diversas ressalvas quanto a certos pontos da narrativa acusatória, o réu admitiu, em juízo, praticar o tráfico de drogas. Logo, sua confissão, acerca de ponto essencial da imputação, deve ser considerada na dosimetria da pena, ainda que o julgador não tenha invocado tal circunstância para fundamentar seu convencimento quanto à aferição da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Teses de julgamento:
‘1. A apresentação de razões recursais complementares, em aditamento às inicialmente apresentadas, constitui violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não se afigurando possível conhecer do pedido veiculado na segunda peça recursal. 2. A confissão, ainda que parcial ou com ressalvas quanto a detalhes da imputação, deve ser considerada na dosimetria da pena, na hipótese em que o réu admite a veracidade do ponto essencial da acusação’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 1.972.411/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 26/10/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.241.836/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1/6/2021.”

Ademais, como informado na própria peça acusatória, os fatos que ensejaram a prisão em flagrante de Jessica Nayara, em 14 de abril de 2023, constituem o objeto da Ação Penal n. 1008090-65.2023.8.11.0042, cuja denúncia foi recebida em 31 de maio do mesmo ano. Em referido processo, a apelante já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tendo tal condenação transitado em julgado em 22 de maio último.

Já
nestes
autos, nenhum fato superveniente a tal episódio foi descrito em relação a Jessica Nayara, senão a circunstância de ter sido descortinado o vínculo associativo entre ela e os demais réus, preexistente à prisão em flagrante da acusada em 14 de abril de 2023.

Com efeito, nota-se que todos os diálogos e transações envolvendo Jessica Nayara mencionados na denúncia, nos relatórios de investigação e na própria sentença, ocorreram antes da prisão em flagrante da ré, que permaneceu encarcerada até 9 de outubro de 2023, quando do cumprimento do alvará de soltura expedido no processo anterior.

Embora a apreensão de drogas na residência de Pablo tenha ocorrido alguns dias depois de Jessica Nayara ter retomado sua liberdade, a peça acusatória não indica nenhum elemento que a vincule a tal evento, tampouco lhe imputa qualquer ato executório posterior à sua própria prisão em flagrante, em 14 de abril de 2023, do que se infere que a participação dela no delito de tráfico de drogas, propriamente dito, exauriu-se naquela primeira ocasião.

A propósito, verifica-se que, nesta ação penal, ao ser interrogada em juízo, Jessica Nayara confirmou que fez algumas entregas de substâncias entorpecentes antes de sua prisão em flagrante (em abril de 2023), mas afirmou que não sabia das drogas encontradas (em outubro daquele ano) na residência de Pablo, e que, no breve período em que permaneceu em liberdade, trabalhou regularmente em uma distribuidora.

Corroborando tais assertivas, o próprio acusado Pablo, em seu interrogatório judicial, afiançou que a ré não tinha nenhuma relação com os narcóticos encontrados em sua residência.

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“5. A apreensão de cocaína [3,95g] e maconha [0,88g], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão para residência de corréu, dissociada de outros elementos probatórios que comprovem que o apelado efetivamente estava distribuindo drogas não autoriza o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes” (TJMT, Apelação n. 0000075-68.2018.8.11.0085, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 21 de fevereiro de 2025).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer,
ex officio
, que não existem elementos probatórios que vinculem Jessica Nayara à imputação de tráfico de drogas identificada como “fato 2” na peça acusatória
aqui
discutida, daí por que ela deve ser absolvida em relação a tal delito, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, mantendo-se apenas sua condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Veja-se, aliás, que, por semelhante motivo, Pablo
não
foi denunciado nem condenado,
nestes

autos, pelo crime de tráfico de drogas, mas apenas pelo de associação para o tráfico, porquanto sua parcela de responsabilidade pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 já foi objeto de ação penal diversa, na qual também foi condenado em caráter definitivo.

Por consequência, ficam prejudicados, por perda de objeto, os pedidos de Jessica Nayara concernentes à dosimetria da pena do delito capitulado no art. 33,
caput
, de referida Lei. É por essa razão que, como adiantado no início do voto, conheço apenas em parte de seu apelo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 272664900, pp. 7-10), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 272664900, pp. 23-27), termos de exibição e apreensão (Id. n. 272664900, pp. 18-19, e Id. n. 272664975, p. 154), relatórios de investigação (Ids. n. 272664874 e 272664951) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A análise conjunta e sistemática de tais elementos revela, com clareza e segurança, a existência de vínculo associativo estável entre os réus Jéssica Nayara de Souza Viana, Marcos Gonçalves de Queiroz, Etalívio Aral Amarilha e Pablo Deolindo Prado Saraiva, todos articulados em torno da liderança exercida por Rafael Ravagnani — este já condenado nos autos desmembrados de n. 1017201-39.2024.8.11.0042 — para a prática reiterada e estruturada do tráfico de drogas nesta capital, sob a modalidade de entrega (“delivery”).

A estrutura delitiva desvendada pela denominada “Operação Maximus” revelou divisão de tarefas, uso de codinomes, ocultação de valores por meio de contas bancárias de terceiros, utilização de veículos alugados e emprego de aplicativos de mensagens para coordenação de rotas e recebimento de pedidos, tudo com o fim de viabilizar a mercancia de substâncias entorpecentes de forma dissimulada e eficiente.

A ré Jéssica Nayara, embora tenha admitido em juízo a realização de entregas de drogas, buscou minimizar sua participação, alegando eventualidade e ausência de vínculo associativo. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante da robusta prova documental, especialmente os diálogos extraídos de seu aparelho celular, que evidenciam sua atuação como gerente de rotas, responsável pelo fechamento de caixa, organização de entregadores e interlocução direta com clientes e fornecedores. A constância, a autonomia operacional e o grau de envolvimento revelado nos diálogos são incompatíveis com a tese de atuação episódica.

O réu Marcos Gonçalves de Queiroz, por sua vez, também negou envolvimento com o tráfico, alegando vínculo meramente laboral com Rafael no ramo da construção civil. No entanto, os registros de conversas entre ele e Jéssica Nayara, bem como sua participação em grupos de mensagens codificados, revelam atuação ativa na entrega de entorpecentes, com conhecimento da dinâmica operacional e interlocução direta com os demais membros da associação.

O réu Etalívio Aral Amarilha, embora tenha sustentado desconhecimento dos fatos e alegado ter apenas emprestado sua conta bancária a Rafael por amizade, foi flagrado em diálogos que revelam não apenas ciência, mas também participação ativa na negociação de drogas, inclusive indicando fornecedores e discutindo valores e logística de entrega. A tentativa de dissociar-se do grupo criminoso não resiste aos robustos elementos de prova carreados aos autos.

O réu Pablo, por sua vez, tentou assumir isoladamente a propriedade da droga apreendida em sua residência, negando vínculo com os demais acusados. Contudo, os elementos extraídos de seu aparelho celular — comprovantes de transferência para Rafael, participação em grupos de mensagens com Marcos e Jéssica Nayara, e registros de pedidos codificados — demonstram que sua residência funcionava como verdadeiro depósito do grupo, sendo ele o responsável pelo abastecimento dos entregadores.

A estabilidade do vínculo associativo entre os réus, ainda que negada por eles em juízo, é demonstrada pela constância das comunicações, pela divisão de tarefas, pela comunhão de esforços e pela interdependência funcional entre os membros do grupo, elementos que satisfazem os requisitos do tipo penal previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange ao delito de tráfico de drogas, a prova da materialidade é inconteste, especialmente diante da apreensão de mais de 24 kg (vinte e quatro quilogramas) de maconha na residência de Pablo, além dos registros de comercialização, pagamentos, logística de entrega e confissão parcial de alguns réus.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a extensa fundamentação da sentença invectivada a respeito das imputações (ressalvando, por óbvio, as considerações tecidas a respeito da responsabilidade de Jessica Nayara em relação ao “fato 2”, pelas razões anteriormente expostas):

“A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelos autos de apreensão de Id. 127866304, 135015708, 135015944 e de pág. 154, da cautelar digitalizada part. 2 sob Id. 139733903 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.143831-A01 (págs. 23/27, da cópia digitalizada do APFD no Id. 135015730), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas
listas ‘F2’/‘E’
de substâncias proscritas.

A
materialidade
do
crime de associação para o tráfico
(art. 35,
‘caput’
) será analisada em conjunto com a
autoria delitiva.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A ré
JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA
, quando interrogada em juízo declarou que:

‘(Lida a denúncia) Você tá sendo acusado primeiro de associação pro tráfico junto com o Rafael, o Etalívio e o Pablo e o Marcos. A senhora conhece esses acusados? A senhora conhece Rafael Ravagnani?
Conheço da universidade.
Estudaram juntos?
Não. Conheci na faculdade quando mudei para Cuiabá para estudar.
E o Etalívio?
Não conheço, sei que ele é pai de um colega meu que (inaudível) junto pra estudar, mas não conheço.
E Pablo Deolindo Prado?
Não conheço.
Marcos Gonçalves Queiroz?
Não senhor.
Consta que existe muitos diálogos entre a senhora e o Rafael. Que a senhora faria entregas pra ele. A senhora já trabalhou pro Rafael fazendo entregas, coisas do tipo?

Eu fiz esporadicamente, de duas a três entregas.
De que? De entorpecente?
Sim, foi de entorpecente
.
Como que é? O Rafael pediu pra senhora auxiliá-lo? Como que foi? Como vocês chegaram até isso?
Eu prezo pela minha vida, prefiro ficar em silêncio.
A senhora não quer entrar em detalhes a respeito disso?
Eu prefiro ficar em silêncio.
Com relação ao relacionamento que a senhora tinha também com o Marcos. A senhora gostaria de falar?
Eu não conheço.
A senhora não conhece? A senhora nunca não fez entregas de entorpecente também, junto com o Marcos. Inclusive tem até alguns diálogos que ele comenta com a senhora que ele precisa fazer reposição de X burgers e X bacon. A senhora não se recorde desse diálogo?

Como eu disse para o senhor. Foram algumas ocasiões que eu fiz esse tipo de serviço, mas eu não conheço ninguém
.
A senhora foi presa em flagrante com o entorpecente, né? Inclusive a senhora responde outro processo ali e foi condenada. A senhora poderia dizer se esse entorpecente eram entregas que a senhora estava fazendo ou não?
(...) Eu não sei de quem era a materialidade.
Eu sei que eu precisava fazer aquelas entregas, porque (inaudível) voltando para estudar e eu não tinha outro serviço e acabei fazendo essas situações esporadicamente, cerca de duas a três vezes essas entregas para voltar a estudar
.
Então a senhora recebeu o entorpecente, mas a senhora não sabia de quem que era e a senhora estava fazendo?
Sim senhor.
A senhora conhecia o Pablo?
Não senhor.
A senhora não tem conhecimento dessa quantidade de entorpecente que foi encontrada apreendida na casa dele com a deflagração dessa operação?
Não senhor.
Consta também que a senhora tinha diálogos com o senhor Etalivio, que seria pai inclusive de um colega que a senhora falou que estudou com a senhora na faculdade. A senhora teve esses diálogos com ele a respeito de, inclusive, consta que a senhora fez até transferência para um Pix que tá sendo atribuído a ele?
Eu conhecia o filho do senhor Etalívio, eu nem sabia que o nome dele era Etalívio. Conhecia ele como Chico.
Chico que é o apelido dele?
Eu conheci ele assim.
E consta que a senhora fez um PIX para uma chave amarillachico@gmail.com. A senhora sabe se esse Pix era pro pai do seu amigo?
Como eu disse para o senhor, eu não tinha conhecimento nem que o nome dele era esse.
Mas o apelido a senhora sabia que era Chico, é certo?
Sim.
A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa?
Como eu disse para o senhor, foram eventuais as vezes que eu fiz essas práticas, que eu fiz querendo retornar meus estudos da faculdade, tinha acabado de perder a minha mãe (...) eu sempre trabalhei de forma honesta pela CLT (...) trabalhei ao longo da faculdade numa distribuidora, quando eu saí da outra vez que eu fui condenada, eu fiquei quinze dias apenas na rua, desses quinze dias, dez eu trabalhei nesse mesmo estabelecimento enquanto caixa na distribuidora e o que tenho pra falar para os senhores, que o crime não compensa. Infelizmente tomei um caminho enganado, mas eu sempre trabalhei de uma maneira legal perante a lei.
Perguntas da defesa - Consta nos autos que uma das pessoas que você estava tendo diálogo nessas eventualidades suas de entrega que você é nos disse aí e nessas conversas existia um codinome chamado Máximus. Você pode me dizer se esse codinome era o Etalívio ou a pessoa que você conhece como o Chico?
Não sei nem quem é.
Então você não pode dizer que era o senhor Etalívio?
Não senhor.
Você recebia ordens de alguém? Alguém te mandava fazer alguma coisa? Você tinha algum líder?
Não senhor.
As suas ações eram tomadas por sua própria expressão de vontade?
Foi por uma necessidade (...).’
(Mídia sob Id. 168484702).

O réu
PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA
, quando interrogado em juízo declarou que:
‘(...) Perguntas da acusação – (...) Quem que o senhor conhecia desse pessoal que está respondendo processo de associação junto com o senhor? O senhor conhecia o Rafael?
Não senhor
.
Não conhecia o Rafael?
Não, pelo menos assim, sem vê a cara dele eu não me recordo de nenhum Rafael
.
É por que um dos acusados afirmou que conhecia o senhor através do Rafael, né?
Entendo, no caso, eu não me recordo, o nome dele é familiar, mas com várias outras pessoas também essa familiaridade, se eu vê a foto, o rosto, talvez eu reconheça.
O senhor conhecia o Etalívio?
Não senhor.
Jéssica Nayara?
Não senhor.
Marco Gonçalves de Queiroz?
Não senhor. Como eu disse, por nome, eu não me recordo de nenhum deles.
O senhor foi preso, recentemente, até condenado já por tráfico de drogas, certo? Esse entorpecente que foi encontrado na casa. Essa casa era do senhor?
Era alugada sim, minha, alugada em meu nome, eu morava lá.
E o senhor tinha até um caseiro, certo, que cuidava dessa casa?
Errado. Só eu mesmo que morava, eu e meu cachorro.
É que foi ouvido um senhor, que ele falou que ele cuidava dessa casa pro senhor, né?
Não, isso não procede.
Esse entorpecente ele era todo do senhor?
Correto.
Nenhum dos acusados tinha parte nessa droga?
Não senhor. O
senhor vai assumir esse entorpecente todo sozinho, então?
Se é meu, tenho que assumir, né, doutor.
O senhor fazia o que? Qual que era a sua função antes de o senhor ser preso?
Antes de ser preso, eu era servidor público na Secretaria de Saúde, concursado, após um breve período, motivo de saúde, eu entrei em depressão, pedi afastamento na secretaria municipal de saúde. Fiquei afastado por um determinado tempo, a depressão só aumentou e aí eu acabei sendo afastado, aí tava trabalhando de Ifood.
Como o senhor conseguiu adquirir vinte quilos, quase vinte quilos de maconha, quatro outros pequenos tabletes de maconha também, mais quinhentos de pequenas porções de maconha. O senhor tinha mais ou menos uns vinte e cinco quilos de droga na sua casa. Como o senhor adquiriu todo esse entorpecente?
Isso aí, eu adquiri por mim mesmo, senhor, eu acabei fazendo alguns empréstimos e aí consegui comprar a droga.
Consta que a polícia chegou até o senhor em razão de diálogos que o senhor tinha com essas pessoas que o senhor alega que o senhor nem conhece, por exemplo, a Jéssica e o Marcos. O senhor não trocou conversas com esses acusados que acabaram levando a polícia até a sua casa?
Como eu disse para o senhor anteriormente, preciso ver a foto, eu preciso ver o rosto deles, pelo nome não me familiarizo.
Mas o senhor tinha tanto contato com pessoas assim relativas ao entorpecente, que o senhor não sabe quem é, não conhece?
Eu estava iniciando a minha vida mesmo, então, eu estava procurando um contato e pessoas que eu pudesse vender.
O senhor não é sobrinho do Marcos? Consta aqui que o senhor teria esse parentesco com ele?
Essa eu já posso te responder, mesmo sem ver foto de ninguém, porque eu não tenho nenhum tio por nome de Marco, nenhum, nem de consideração.
Então esse parentesco que consta aqui, não é verdadeiro?
Com toda certeza não é verdadeiro (...).
O senhor teve conhecimento? Como foi que a polícia chegou até o senhor?
Não senhor, eu estava em casa no momento, era umas dez, onze horas e eu só escutei o barulho no portão, e eles entraram (...).
O senhor sabe dizer assim, qual o motivo do senhor ter sido envolvido nessa associação criminosa, se o senhor alega que o senhor sequer conhecia qualquer um desses acusados?
Saber o motivo (...) eu sei, eu tinha droga em casa. A questão do envolvimento com eles, talvez eu possa ter vendido pra algum deles em algum momento. Por isso que eu disse, eu não me recordo pelo nome, eu preciso ver a foto. Para ver o rosto deles, para ver se eu me familiarizo com isso.
O senhor não teve acesso, o senhor não teve curiosidade de pesquisar ou pedir a foto dessas pessoas aí que o senhor está sendo processado desde que o senhor foi preso, acusado desse fato?
Doutor, eu acredito até que ele deve ter consultado a minha vida pregressa, ela sempre foi dentro dos limites do que estabelece a lei, sendo universitário, grupo de pesquisa, servidor público, assalariado, sempre foi uma vida de trabalhador. A partir do momento que eu tive esse problema de depressão e me afastei da Secretaria Municipal de Saúde, busquei por outros meios, no caso do iFood, para conseguir juntar uma renda. E a partir do momento que isso não estava conseguindo suprir minhas necessidades, eu comecei a procurar outro caminho. Mas eu não comecei buscar quem eu tava vendendo ou coisa do tipo, até porque esse não é meu objetivo. Meu objetivo era de estabilizar financeiramente para poder sair disso (...).
O senhor falou que o senhor trabalhava no iFood, é isso?
Correto, quando eu digo é delivery né, muitas vezes pelo próprio aplicativo, muitas vezes em outros locais procurar se não tinha vaga pra freelance.
E o senhor trabalhava de freelance para alguém, já trabalhou?
Diversas vezes já trabalhei.
Para qual empresa?
Pra OL que gerenciava a parte do Shopping (...) Estação e Shopping Goiabeiras.
Consta que foi encontrado na sua casa oitenta e três sacolas de um local chamado de Bom Apetite, e que também era o nome da empresa que era usado pela pelos acusados, pela Jéssica para fazer entrega de entorpecente. O senhor sabe explicar essa coincidência?
Eu não posso dizer, não conheço a empresa deles.
E por que o senhor tinha essas oitenta e três sacolas lá na sua casa?
Porque essa sacola, na verdade, ela não é uma empresa, é uma sacola que você pode comprar em qualquer lugar que vende embalagem.
E o fato de ser da mesma sacola que era utilizada pelos outros acusados, era, só foi só coincidência?
Não é uma coincidência. Na verdade, isso acontece porque as empresas que fazem embalagem, elas tentam colocar algo relacionado à loja, de bom apetite, saboroso, e gostoso, coisas desse tipo e vende.
Mas se o senhor fazia só entrega, por que que o senhor tinha essa sacola? A sacola não é do restaurante, que faz a comida e coloca na sacola e entrega para o senhor para o senhor fazer a entrega?
Como eu disse para o senhor anteriormente, vou reportar novamente.
Essa sacola não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com uma loja de alimentos e nada do tipo. Essa é uma embalagem somente que eu comprava para colocar a droga para entregar posteriormente, desbaratinando.

Ah, então o senhor a utilizava ela pra fazer a entrega de entorpecente?
Eu não entregava entorpecentes, doutor, eu estava começando a vida nesse trabalho (...) aquela embalagem era simplesmente para as pessoas que viessem pegar, eu entregar, eu me estoquei de embalagem, de coisa, pra fazer a lojinha ir pra frente.
E você vendia diretamente para os clientes. Você não tinha atravessadores que fazia entrega de droga?
Não tinha nenhum atravessador, a ideia era vender diretamente para o cliente.
Perguntas da Defesa - Eu gostaria só de saber do Pablo que ele falou que não reconhece ninguém, que Gostaria de foto. Eu gostaria de saber se ele estava conseguindo enxergar o seu Etalívio ali, como está escrito na imagem dele como cadeia pública. Consegue ver?
Sim.
O senhor conhece o seu Etalívio? Já viu foto? Já viu? Conversou com essa pessoa no WhatsApp ou alguma coisa?
Não consigo afirmar, porque geralmente ninguém coloca a sua própria foto (...).
Há um depoimento no relatório policial aonde é informado pelo senhor chamado Aberibes, que ele seria caseiro da casa onde no caso teria a droga. Você já disse aqui que nunca contratou caseiro nenhum, mas ele falou também que você seria sobrinho do senhor Marcos. Então eu gostaria de repetir a pergunta, o senhor Marcos Gonçalves Queiroz é seu parente, é seu tio?
De maneira alguma (...) eu não tenho nenhum parente com esse nome.
Ele mentiu em depoimento?
Com extrema certeza ele mentiu (...).’
(Mídia sob Id. 168484704)
.

O réu
ETALÍVIO ARAL AMARILHA
, quando interrogado em juízo declarou que:

‘(Lida a denúncia) Desses nomes que eu citei, o senhor conhece todo mundo?
Não, senhor doutor.
Não conhece nenhum?
Rafael só.
Perguntas da acusação - O senhor é residente de Cáceres, é isso?
Sim senhor.
O senhor está sendo acusado de fazer parte de um grupo, de uma organização pra venda de entorpecentes e de tráfico de drogas. O senhor falou que o senhor conhecia o Rafael Ravanani, né? Qual que é a sua relação com ele?
É relação de amizade. Rafael conheço desde criança, foi criado com meus filhos.
Seria o Sulivan é filho do senhor?
E William Ronan.
Então o senhor tinha esse relacionamento com ele apenas de conhecer, de ter sido criado com o filho. O senhor tinha algum negócio com ele, alguma coisa?
Não, senhor doutor.
E com relação a Jéssica? O senhor conhecia a Jéssica Nayara?
Não senhor.
A polícia afirma que existem diversas ligações de telefone entre o senhor e essa Jéssica. Inclusive também é transferências dela pro senhor e que ela, na verdade. faria venda de entorpecente, né? Primeiro sobre as orientações do Rafael e posteriormente sobre orientações do senhor. É, o senhor tem conhecimento? O senhor pode explicar aí as suas ligações, que consta aí do seu terminal telefone pra ela?
Doutor, eu tenho um número de aparelho, o meu número é 65999282930. Nunca tive contato, nunca mexi com coisa ilícita, com nada, no entanto pode procurar o meu CPF. Nunca mexi com nada errado, nunca tive ligação com algo ilícito na minha vida.
O senhor não utilizava o terminal 98132-0155?
Não, senhor, isso aí deve ter alguém habilitado. Eu nunca. O meu número final é 282930 Etalívio Aral Amarília. Eu desconheço Doutor.
Com relação ao entorpecente que foi apreendido com a senhora Jéssica no dia em que ela foi presa, o senhor não tem conhecimento a respeito de nada dessa droga?
Não, senhor doutor, de hipótese alguma.
E nem também do entorpecente que estaria armazenado, que foi preso, que estava armazenado na residência do Pablo, que inclusive, segundo consta, essa droga era o entorpecente que a sua organização utilizava para fazer a venda também o senhor não tem nada a ver com isso?
Não senhor, nunca tive contato algum com Pablo.
O terminal 99971-1212. Também não é do senhor?
Não, senhor.
Segundo a operadora vivo esse e-mail, ele estava cadastrado no seu nome?
Mas, doutor, o único aparelho que que eu tenho é o 2829 30.
Então o senhor nega essas ligações, essas comunicações que segundo a polícia, é o senhor que fazia essa conversa com a Jéssica?
Com certeza, doutor.
O senhor tem ideia? Por que que o senhor foi envolvido dentro desse processo?
Doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. É tão deselegante, tão desagradável. Eu não sei nem o porquê? Moro em Cáceres, morei muitos anos em Pontes e Lacerda, meus filhos tudo trabalham. Pessoas humildes, então, nunca, nunca possui nada de bens, do jeito que alegam em participação criminosa, organização criminosa, eu não tenho uma bicicleta para mim andar. Eu não tenho nada para mim, eu sou uma pessoa simples e humilde, eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho nada, essa pura realidade.
O sobrenome do senhor é a Amarilha né?
Sim, senhor.
Esse e-mail amariliachico@gmail.com não é do senhor?
Mal eu consigo passar mensagem de telefone, agora imagine e-mail, eu não sei nem digitar direito.
Consta aqui que no dia que a Jéssica foi presa, esse terminal que é atribuído ao senhor enviou mensagens, né, pra rede de clientes que eram usuários de drogas, pedindo para que fosse bloqueado o número da Jéssica e também fosse denunciado. Esse número é essa mensagem não partiu do senhor. Essas mensagens não partiram do senhor, então?
Não, senhor doutor, eu desconheço isso.
Esse e-mail que eu falei pro senhor, o senhor não o utiliza como chave Pix?
Não, senhor, nunca usei (...).
O senhor tinha conhecimento se Rafael era envolvido com alguma coisa ilegal, ilícita?
Não, senhor, eu conheço a família do Rafael de Pontes e Lacerda, inclusive, o tio dele chegou a ser diretor da comarca do fórum de Ponte e Lacerda, em hipótese alguma. Jamais passou isso e nunca imaginava um negócio desse.
Segundo a polícia, um desses terminais que eu falei pro senhor, que perguntei se o senhor falou que não era, tinha uma foto do senhor no WhatsApp lá. Com relação a isso, também o senhor também não sabe?
Não, senhor (...).
Perguntas da Defesa - Ao que o senhor atribui o uso desse CPF do senhor para habilitar telefone, o uso de conta, como que isso? O que que aconteceu com essa conta? Que existe uma conta vinculada no teu nome e isso é fato no processo, né? Eu conversei com o senhor a respeito disso, que existe linha telefônica, que o senhor não usa habilitada no processo. Como o senhor atribui isso? A ocorrência dessas linhas telefônicas, desse uso de conta, o que aconteceu explica para nós?
A respeito da conta, eu tinha uma conta do Nubank, um cartão roxo e nunca usei, simplesmente por consideração, conhecia desde criança, Rafael pediu emprestado e eu simplesmente cedi o cartão, só isso, aí ele disse que logo me devolveria e nunca mais me devolveu, a respeito de contas do telefone, nunca. O único telefone na minha vida que eu tenho é o meu 282930. Alguém deve ter pego só isso.
Esse telefone 28 2930, ele tinha WhatsApp?
Esse é o meu, sim.
Nesse telefone de WhatsApp do senhor, a foto era de quem?

No perfil desse telefone, por que quando alguém fosse falar com o senhor, via alguma foto de alguém. Era do senhor? Era da casa? Do Sol?
Não, senhor (...).
Essa foto de perfil, não era nesse telefone 282930?
Não, senhor.
E a que pretexto o Rafael pegou essa conta do senhor?
Olha, ele pediu emprestado porque ele falou que estava com um problema na conta dele. Simplesmente como considero praticamente dentro de casa, igual um filho foi criado com meu filho, eu emprestei pra ele (...).’
(Mídia sob Id. 168484703).

O réu
MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ
, quando interrogado em juízo declarou que:

‘(Lida a denúncia) Marcos, quem você conhece desses acusados?
O Rafael, porque eu trabalhei pra ele, conheci a Jéssica através dele, mas não tinha amizade assim, mas eu achava que era parente dele alguma coisa assim e
o Pablo
, acho que eu vi uma ou duas vezes, mas não tenho amizade com ele também, sei quem é, mas não tenho amizade nem vínculo com ele.
E o Etalívio?
O Etalívio não.
E qual que era o trabalho que o senhor prestava pro seu Rafael?
Me contratou pra mim fazer umas casinhas (...) eu fiz duas casinhas pra ele.
O senhor então é construtor?
Sim, sou construtor.
Alguma vez o senhor já fez, o senhor fazia entregas, entregas de lanche, entregas de alguma coisa para o senhor Rafael?
Não, não, senhor, meu vínculo com ele era só de serviço da obra.
E com a Jéssica?
Não, também não. Quanto a isso, também não, vinculo de entrega não.
Qual era o seu conhecimento com a Jéssica?
Em que sentido assim? De amizade?
É, qual que é sua relação com ela?
Não, amizade, não tem amizade com ela não. Sabia que o que acontecia, tipo assim, não vou negar, mas tipo assim, o que exatamente o que eles faziam eu não sei, mas a amizade eu não tenho assim com ela, de intimidade assim (...).
O senhor era amigo dela, o senhor frequentava? O senhor conhecia ela da onde?
Não, frequentava não. Conhecia porque ela fazia serviço, ia na obra levar material, alguma coisa assim, levar uma coisa e sabia, eu achava até que era parente, alguma coisa do Rafael. Sabia que eles se conheceram da cidade deles, mas eu mesmo com ela, não tinha uma amizade assim, nada, não.
E o senhor Pablo, o senhor conhecia Pablo Deolindo?
Igual eu disse, só de vista mesmo, não tinha grupo de amizade, nem de conversa de nada.
Mas o senhor o conheceu, assim, de vista como, ele era amigo, conhecido do Rafael, da Jéssica. De onde o senhor conhecia ele, via ele?
Do Rafael, através do Rafael
, eu acho que ele chegou de ir uma ou duas vezes levar material também, material que eu falo, de obra ou sempre ele pedia para alguém se faltasse levasse alguma coisa, mas que eu me lembro, foi uma ou duas vezes só.
Consta que o senhor era registrado no aparelho da Jéssica como ‘Senhor Lula’ e inclusive o terminal telefônico que era registrado nesse celular dela, havia ligações entre esses terminais, no qual os senhores falavam de entregas e sempre utilizavam como se fosse um código de entregas de lanche. O senhor teve diálogos com a Jéssica discutindo questões de entrega, que na verdade eram, falavam-se de lanche, mas na verdade seriam de droga?
Não, pelo que eu tive acesso ao laudo aí, a conversa, tipo assim, não lembro dessa conversa e, se ela mandou, eu não respondi, que é o que consta, mas fora isso, não tem conversa com ela de nada, de lanche, de nada.
O senhor fala que o senhor conhecia ela de vista, mas consta aqui que teve uns diálogos em que o senhor falou que ela teria que buscar sua filha na escola porque o senhor ia fazer uma viagem com o Rafael. Procede isso?
Não, eu lembro mais ou menos essa conversa, a gente não viajou e ele me pediu porque eu estava em obra. Eu falei para ele, falei assim, eu posso pedir para a Jéssica ir buscar ela, mas quanto à viagem não aconteceu a viagem, não viajei com ele e tipo, não falei com ela diretamente, tanto é que eu estava trabalhando, ele estava lá e eu pedi para ele se tinha como ele providenciar isso ou ele buscava, fazia uma coisa. Ele falou assim: eu posso pedir para alguém buscar ela, é o que aconteceu.
Mas esse é o nome da sua filha que o senhor envia o contato, é Michele, correto?
Sim.
Então era o senhor que realmente conversava com a com a Jéssica por esse terminal, certo?
Então, cheguei de mandar, fiz essa conversa com ela sim, essa conversa eu tive com ela, com ela não, tipo assim, pedi pro Rafael, nem, tipo, da conversa, se eu não me engano mandei só o contato da minha filha para ela pegar a localização, o lugar que a minha filha estava certo, mas fora isso não tem outra conversa.
Certo. Mas nesse mesmo terminal que o senhor manda o contato da sua filha pra ela, o senhor fala de, que o senhor precisa repor 25 X Burger, 5 X bacon que saíram no dia anterior. Quanto a isso, o senhor não se lembra de ter falado?

Não sei responder pro senhor.

O senhor tinha conhecimento de que o Rafael fazia, tinha algum envolvimento com questões erradas ou com droga? Ou ele junto com a Jéssica?

Sim, não vou negar isso.
Isso não tem como eu negar. Eu trabalhei muito tempo com ele, mas nunca participei de nada. Não sabia exatamente como que funcionava isso, quem que era quem, a gente trabalhava junto, mas não sei dizer. Eu mesmo, graças, nunca participei, nunca entreguei, nunca vendi, nunca transportei, tá entendendo? Mas eu sabia, porque trabalhei muito tempo com ele e via, mas não tinha certeza do que que ele fazia realmente, tanto é que tipo assim, na minha frente mesmo, às claras assim, nunca vi ele falar nada ou pedir ou mandar alguma coisa nesse sentido.
E a relação dele com o senhor Etalívio, o senhor sabia se eles tinham conhecimento, se conheciam, trocavam mensagem, conversavam?
Não, não sei dizer isso, não sei como que era o envolvimento deles.
O senhor falou que já tinha tempo, né, que o senhor trabalhava com ele e tal. Como que o senhor pegou isso? Pegou que ele estava envolvido com questões de tráfico de drogas?
Olha, eu conheço ele assim (...) vou falar de mim igual o senhor perguntou, né (...) na obra assim, eu vi ele lá, tipo, sabia que ele fazia, tipo assim ele não demonstrava, mas eu vi, como se diz as conversas, ouvir a conversa não, tipo assim, como que eu notei, cara, não sei dizer, tipo, como que eu não que eu notei assim? Eu não sabia ele, como, não sei responder para o senhor falar assim como que eu notei, a gente trabalha, viu o cara perto de mim, a movimentação, tipo assim, suspeitava, tipo, sabia, mas não sabia, não sei dizer pro senhor como exatamente (...).
O senhor participava de venda de drogas junto com a Jéssica pro Rafael e pro Etalívio?
Não, senhor.
O senhor tinha conhecimento dessa droga que estava armazenada na casa do Pablo, que inclusive a polícia apreendeu a droga e ele foi processado, condenado por tráfico?
Não, também não, igual eu disse, não sabia como funcionava, nem quem que era quem, no sentido igual o senhor está falando, não sei como funcionava, mas eu via, tipo, não sei explicar em palavra, mas também não sabia de nada disso assim, de quem guardava ou quem que entregava.
Perguntas da defesa - Apenas pra reiterar uma pauta que foi comentada, Marcos, você trabalhava na construção das casas como pedreiro, vamos assim dizer pro Rafael, e esse serviço ia até que horas mais ou menos do dia, da noite?
Depende muito, nós pegamos, depende, né, do serviço, a obra, tipo assim, a gente tem que aproveitar o máximo o tempo. Teve uma época que pegou umas chuvas, tivemos que parar (...) às vezes tipo assim, na época da laje do reboco, coisa assim que não pode parar, a gente sempre foi tipo assim mais tarde, mas não direto, mas dependendo do que a gente fizesse, tipo assim, tinha que acabar a gente prolongava (...) mas a média era o normal, tipo até 5 horas, mas várias vezes a gente passou do horário, foi sábado, coisa que tinha que fazer, acabar, como toda obra a gente fazia, tipo assim, às vezes saía 17 horas (...).
Dos outros réus, o senhor disse que conhecia só o Rafael que foi que contratou o senhor para fazer o serviço de pedreiro. O Rafael, o que que o senhor tem dizer sobre ele? Trabalhava com alguma coisa?
Então, igual eu estou dizendo que eu conheço ele. Eu ouvia falar muito que ele falava muito de agropecuária, de terra, que eu entendia ele mexia com gado, alguma coisa assim, tinha terra também, mexia com terra (...). Você já viu droga alguma vez, já viu? Não, não senhor, nunca vi droga com ele, nem na onde eu trabalho, nunca, nunca deixou assim (...).
Você não sabe nem se o Rafael conhece o Etalívio?
É (...).’
(Mídia sob Id. 168484724 e 168484726).

O réu
RAFAEL RAVAGNANI
, quando interrogado em juízo declarou que:

‘(Lida a denúncia) O senhor conhece o Etalívio?
Conheço senhor (...).
Conhece também a Jéssica Nayara?
A Jéssica fiz faculdade.
Pablo Deolindo o senhor conheceu, conhece?
Não senhor, nunca vi ele.
E Marcos Gonçalves de Queiroz?
Marcos ele me ajudou na construção de casas, como pedreiro.
O senhor morava em Cuiabá.
Sim
E esses dois celulares que eu falei para o senhor eram do senhor 998718313 e 99711222 era do senhor?
Não senhor, só 1813.
O senhor confirma que mantinha essa relação com esse Máximus, usando esse telefone para praticar o tráfico de drogas ou não?
Não senhor.
Aqui consta que Jéssica foi abordada e presa pela polícia civil. E durante a entrevista com os policiais, ela informou que a droga pertencia a ela e realizava a entrega do veículo alugado em nome do senhor. O senhor alugou algum veículo Hb20 para a Jéssica aqui em Cuiabá?
É, mas dessa forma está um pouco descontextualizado (...) eu conheço a Jéssica de faculdade alguns tempos atrás. Eu conheci quando ela perdeu os pais dela. Os dois morreram em períodos diferentes. Eu conheci quando ela começou a fazer psicologia, quando ela tinha uma sobrinha com Síndrome de Down, que ela já morava com o irmão, então ela tinha pedido pra mim locar um carro pra ela trabalhar e conseguir sustentar a vida dela dessa forma. Não foi especificamente pra fazer atos ilícitos que foi alugado o carro, não, senhor.
Mas o senhor alugava e ficou um tempo com ela, ela pagava o senhor?
Sim.
Pagava certinho?
Sim.
Então quer dizer que o senhor que locou esse veículo pra ela, é isso, esse veículo Hb20?
Passei o cartão, no caso.
Por que a denúncia diz que o senhor tem um contrato de locação na locadora Dinâmica Automotores, consta na relação, no caso, esse veículo que o senhor teria alugado para a Jéssica. Então o senhor alugou mais para ajudar ela, no caso (...)?
Correto.
Qual a relação que o senhor tem com a empresa Oficial Arena América e Store, que é isso aí o senhor sabe me dizer?
Sei, mas o contato que eu tenho com eles, a Arena América é uma loja de jogos, eu sempre fui gamer, então eu ia lá exatamente pra jogar. Como a gente tinha um ciclo de amizade, conhecia bastante gente, então as pessoas me seguiam, eu fazia vídeo de jogos (...) em contato que eu tenho; em relação (inaudível), é porque eu comprava roupa lá, conheço o dono que chegou a fazer faculdade comigo e eu comprava roupa lá.
Quem que é Aberibes da Cruz Souza?
Senhor, eu não conheço esse senhor. Quando as coisas começaram a dar errado na minha vida, quando eu trabalhava como produtor rural, eu perdi o controle da situação porque eu pagava arrendamento de pasto, o aluguel do pasto aumentou, a arroba abaixou, eu não consegui ter êxito nesse caminho. Eu me virei para a construção de casa, na área cível, aí o que que acontece (?) precisou de um guarda porque estava tendo muitos furtos, foi contratado um guarda, mas o Aberibes em si eu não conheço.
Aqui consta que o senhor foi interrogado na comarca de Uberlândia. O senhor negou a prática do tráfico de drogas, confirmou que conhecia a Jéssica da universidade e negou que forneceu o veículo a ela. Aqui o senhor falou que alugou no seu nome?
(réu gesticulou positivamente com a cabeça).
O senhor negou que conhece a marca Bom Apetite. O senhor confirmou que conhece Etalívio, como o senhor falou aqui, né, de Cáceres, o qual é o pai do Sulivan, é esse mesmo, seu amigo?
Sim, porque eu conheço ele da infância, ele era pai de alguns amigos.
Aqui fala que o senhor vai a Cáceres pelo menos uma vez por ano, e que seu vínculo com a cidade de Uberlândia é seu amigo Sulivan, que estava usando os ramais que, aqui o senhor só confirmou 99871813 e o 981745127. Consta que no dia que o senhor foi preso, estava no veículo Hilux Placa QBE0A12, cor preta. Essa camionete é sua?
Não senhor. Essa camionete é do William. Eu recebi uma proposta de emprego como gestor de obras aqui em Uberlândia. Eu pedi pra ele deixar comigo aqui, pra terminar de fazer as reuniões, para aparecer mais apresentável e, no caso, eu devolveria pra ele, porque ele não tem nada a ver com nada de errado, ele é uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora e, só emprestou ela em questão de me ajudar mesmo.
A denúncia fala que o senhor tinha uma estrutura, né, na liderança, no grupo, então não existia grupo nenhum com os denunciados?
Não senhor (...).
O senhor nega?
Correto, do jeito, dessa forma como colocou como líder, isso nunca existiu, não é verdade. Eu nunca carreguei droga, eu nunca armazenei droga, eu nunca entreguei droga. Eu, em 2022, querendo ou não foi quando eu perdi as esperanças mesmo em relação a trabalho. Minha mente acabou ficando mais voltada pra esse lado, procurando uma alternativa, quando eu fazia uso, em certos horários, assim de maconha, acabou que eu tinha um ciclo de amizade, então eu sabia quem teria interesse de adquirir. O que eu fazia era facilitar que isso acontecesse, mas falar que eu liderava isso, está totalmente descontextualizado, isso não é verdade. (...) eu não entendo o porquê que eu recebi o segundo mandado de prisão sendo que já estou há um ano preso cumprindo a pena do caminho errado que eu acabei escolhendo em trilhar. Então eu estou aqui pagando por isso. Mas eu não sou outra pessoa pra responder um outro crime. É peço serenidade, justiça. Por favor, eu, tenho um filho para criar, eu sempre ajudei a sociedade de toda maneira que eu pude pudesse. Eu tenho um filho pequeno, eu gostaria de voltar a ser o patriarca da minha família, se eu tivesse como restituir algum, todo o mal que eu fiz para a sociedade de alguma maneira que vocês pedirem, eu estou à disposição da justiça. Se tivesse me pedido para mim comparecer em qualquer delegacia, eu teria comparecido (...) não sou bandido, não sou faccionado, eu nunca conheci esse lado. Respondi uma vez no processo, mas eu fui absolvido. Eu sou primário.
Aqui consta uma condenação por tráfico de drogas
. Não, mas eu fui absolvido senhor.
Perguntas da acusação – (...) Uma prova de boa vontade seria você começar a falar a verdade das coisas que for perguntado pra você, certo? Por exemplo, é com relação a esse fato, você está acusado de participar de uma rede de venda de comércio de entorpecente. Você estava junto com a Jéssica, com o Pablo nessa questão de entrega de entorpecente? Consta aqui vários áudios seus conversando com a Jéssica, a respeito de entregas que você precisava de alguém para fazer, anotar o pedido, que você precisava de alguém para fazer entregas, que a Jéssica, você cobra ela em alguns momentos a respeito dessas entregas, né? E aí você me diz que você não tem relação nenhuma com ela, sendo que existem diversos fatos seus com ela. Como você explica isso?
Eu tinha uma relação sim com ela, porém, não era uma relação de drogas. Eu quero só assumir e tentar limpar o novo caminho que eu quero seguir pra minha vida como uma pessoa de bem. Eu nunca fui essa pessoa desorientada e fazendo esse tipo de coisa que infelizmente acabei fazendo, então eu to aqui só pra assumir o que eu fiz e pedi uma oportunidade em relação a isso, senhor, eu não quero mascarar, não quero enfeitar de maneira alguma, entende?
Ela disse que fazia entregas, que chegou a fazer entregas de entorpecente a seu pedido, trabalhando pra você, isso não é verdade?
Senhor, eu não posso falar o que ela fala é verdade, deixa de fazer, porque é vontade dela de falar isso.
Você está muito evasivo, responde se é verdade ou você sabe se é verdade ou não. É verdade isso?
Não, senhor, não entendo como que ela chegou nesse quesito para falar isso com o senhor (...).
O juiz perguntou se o senhor conhecia o Alberibes. O senhor falou que não?
Não.
Só que quanto uma mensagem que o senhor pede para ela fazer um pagamento para esse Alberibes. O senhor transfere o dinheiro para ela, consta o recibo aqui de transferência seu nome para conta dela e depois ela faz a transferência desse mesmo valor para conta desse Alberibes?
Eu não disse que não conhecia, eu nunca vi ele pessoalmente. Foi sempre como uma necessidade, devido aos furtos que estavam ocorrendo lá na construção e houve a necessidade de um guarda, porém, não fui eu que contratei. E sim, eu soube que passou mal alguma vez, mas eu pedi pra levar a pessoa que está passando mal, poderia ser alguém, mendigo na rua pra tratamento, não foi (...).
Por que que o senhor passou esse valor pra ela fazer esse pagamento ele?
Em relação a obra que ele trabalhava, pra cuidar, era para o guarda. Quando eu fiz a transferência, eu não tinha noção, não li Alberibes.
Ele trabalhava para o senhor então?
Não era para mim, senhor. Eu trabalhava na área da construção civil. Se vendesse uma casa eu ganhava uma comissão, se eu conseguisse alugar uma casa, eu ganhava uma comissão (...) Eu não tinha contato com esse povo. Não foi eu quem contratei o Alberibes.
Com relação ao Etalívio, qual era a natureza do seu relacionamento com ele?
Ele é um amigo que eu conheço ele a longo tempo.
Eu pedi pra ele a conta dele emprestado
. Ele forneceu no intuito de me ajudar. Ele não sabia pra que era e essa é a verdade.
Pra que o senhor pegou essa conta dele emprestado?
Para receber algum dinheiro, senhor.
Dinheiro relativo a quê? Tráfico de drogas?
Não, alguns dinheiros que caísse, não era em relação a isso específico.
Não era em relação a isso específico?
O senhor falou de drogas, estou falando que não era para drogas.
E por que o senhor não utilizou uma conta sua mesmo?
Questão de organização, senhor, por eu já ter uma dívida bancária em relação a várias contas que eu tinha, eu não tinha como. Eu devo o banco. Eu tenho uma conta pra pagar no banco, eu preciso trabalhar pra que isso seja quitado. Isso foi um dos motivos que eu acabei com o caminho errado.
O senhor fala de trilhar caminho errado. Que caminho errado é esse?
O crime que eu acabei de confessar.
Eu não vi o senhor confessando crime nenhum?
Me desculpa, com todo o respeito, Meritíssimo me fez a pergunta, ele leu a denúncia e eu confessei, como que eu não confessei (?) Como o senhor diz que não confessei sendo que eu falei sim eu confesso, eu admito (?) Ele perguntou se a denúncia corresponde a verdade.
Então o senhor admitiu que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros?
Admito senhor.
Consta aqui alguns vários diálogos a respeito de entregas né, com a Jéssica que você fala de rotas, que você conversa com ela a respeito de, pra entregar o pedido em determinado horário. Essas entregas seriam de que?
Eu já respondi isso (?).
Não, acho que não. Mas você pode responder novamente?
Isso tudo que o senhor está falando engloba no que eu confessei.
O senhor não quer falar, então?
[Defesa – Pela ordem, ele já confessou que praticou os delitos, já falou que são verdadeiros da denúncia doutor (...) Ele já confessou que são verdadeiros os fatos].
É, doutor, mas uma confissão que tá totalmente aberta. Ele não falou nada específico, né? Eu preciso saber coisas específicas.
As coisas específicas não é o que está dizendo na denúncia, falando que eu liderava, que eu tinha um controle de coisas que eu não tinha, entende?
Essas entregas eram relativas a entorpecente?
Eu já assumi, senhor, que eu,
infelizmente eu facilitava pra certas pessoas que tinham interesse em adquirir o produto, que eram do meu ciclo de amizade e eu facilitava isso e isso tá numa verdade. Eu não tô mentindo pro senhor
. O senhor quer que eu diga algumas coisas escrachadas (...) que não faz parte da minha índole e eu já estou te dizendo que é verdade. Eu não estou fugindo da verdade.
Em relação a esse entorpecente, o senhor é acusado de que esse entorpecente que foi encontrado na lá sob a guarda do Pablo seria também do senhor. O senhor admite isso?

Não, senhor, não senhor, eu nunca carreguei droga.
Eu nunca armazenei droga. Eu nunca transportei droga, isso não senhor.
Por isso que eu preciso perguntar especificamente, por que o senhor já admitiu os fatos, que a denúncia é verdadeira. E agora uma parte da denúncia o senhor já disse que não é verdadeira.
Porque tem muitas coisas que estão descontextualizadas, tanto quando eu recebo um segundo mandado de prisão, tanto quando fala que eu lidero alguma coisa que eu não lidero, tanto que eu tenho que responder coisas que eu não fiz, quando eu fui preso, me chamando de bandido (...).
Esse entorpecente encontrado em poder do Pablo, o senhor não tem conhecimento a respeito dele, então?

Nenhum
.
O Pablo fazia entrega pro senhor também ou não?

Senhor, não conheço o Pablo
. Eu só estou aqui pra responder e assumir o que eu fiz. Senhor, faltava quarenta e cinco dias pra mim conseguir meu bacharel em direito. Eu sempre visionei uma nova vida, uma vida melhor pra mim, pro meu filho e pra minha esposa. Eu nunca tive uma mente voltada pra esse tipo de conduta ilícita. Mesmo que o senhor não acredite em mim, eu estou vindo com a verdade, senhor (...).
Perguntas da Defesa - Esse período, você pode especificar, o senhor confirma então sobre os fatos da denúncia, o senhor confirma? Assume?
Eu confirmo. O único período que ocorreu isso foi a partir de 2022, quando eu perdi o controle mesmo e eu comecei a praticar esse ato ilícito, que é o que discorre, até eu vir preso em 2023.
Quando, iniciou quando mesmo?
Meados de 2022, maio, junho, eu não tenho a data em específico (...).
O senhor falou, tem uma outra questão que eu gostaria de deixar esclarecido. Reza na denúncia a questão que o senhor foi condenado por tráfico de drogas. O senhor recentemente recebeu a absolvição desse tráfico de drogas, foi absolvido?
Fui Absolvido e restituído todos os bens que foram apreendidos.
O senhor tem filhos?
Eu tenho um filho menor, tem um ano e dez meses, sou responsável pela minha mãe. Eu recebi várias ameaças desde que eu vim preso, eu gostaria de estar conseguindo cumprir minha pena ou através de uma tornozeleira eletrônica, qualquer coisa (...).’
(Mídia sob Id. 172044378 e 172044381, dos autos desmembrados de n. 10171201-39.2024.8.11.0042).

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de polícia
WENDERSON PEREIRA OKADA
, quando depôs em juízo, declarou o seguinte:
‘
(Lida a denúncia) O que o senhor se recorda dessa investigação
,
no caso, foi feito ano passado, 2023?
Isso, Excelência, na verdade essa investigação aí, eu fiz a análise do aparelho celular da Jéssica, né, a Jéssica foi presa em flagrante com a quantidade de drogas, né, ali pelo bairro Boa Esperança e foi apreendido o celular dela e do celular dela desencadeou essa operação, denominada Máximus, né, então eu que fiz as análises.
Na verdade, essa prisão dela, ela já respondeu o processo da Nona Criminal, não é isso?
Isso. Ai com a análise do celular dela, como eu fiz a análise, o que ficou constatado que o Rafael, ele seria o cabeça aí da organização, né, da associação, Rafael Ravagnani e, pela análise do
Pablo Deolinda, ele era responsável pelo depósito das drogas, né, e a Jéssica e o Marcos de Queiroz, eram responsáveis pelas entregas dos entorpecentes até os clientes, né, e o Etalívio, pela investigação, ele cedeu a conta, para recebimento dos valores relacionados aos entorpecentes.
Então, assim o
Rafael ele tirava ali os pedidos, os clientes faziam o pagamento na conta do Etalívio e a Jéssica e o Marcos de Queiroz, eles faziam as entregas.

Eles passavam até a casa lá onde ficava as drogas do Pablo Deolindo, lá eles abasteciam e faziam as entregas para seus clientes
.
O Pablo foi preso com uma grande quantidade de droga, mais de 25 kg, parece. Nesse processo, ele foi denunciado por associação. Então, vamos dizer assim, o senhor está falando do envolvimento dos demais réu com esse entorpecente que foi encontrado com as conversas que foi tirada do WhatsApp?
Isso. É, nas conversas, o Pablo era quem abastecia os entregadores.
Então, quando deflagrou a operação, foi encontrado com o Pablo uma grande quantidade de droga, levando que a análise estava no caminho certo, onde era o depósito mesmo do Rafael Ravagnani
.
Perguntas da acusação - Então foi através dessas investigações do celular da Jéssica que vocês chegaram ao Pablo e ao entorpecente que foi aprendido na casa dele?
Isso e aos demais réus aí também, né, que cada um tinha sua função.
Vocês fizeram um levantamento pra saber assim se realmente cada terminal que era utilizado pertencia ou era utilizado por determinado acusado?
Sim, nós fizemos a análise de celular, fizemos serviços em campo, localizamos os endereços e até a deflagração da operação.
Inclusive foi utilizado o terminal que era de propriedade do Etalívio?

O Etalívio no caso, ele cedeu a conta para recebimento aí desses entorpecentes. Não sei se ele fazia o manuseio da conta dele ou se era o Rafael, eu já não sei te dizer, mas eu sei que o Etalívio, o envolvimento dele era do recebimento dos valores que eram vendidos os entorpecentes
.
O senhor participou da apreensão dessa droga lá no Pablo?
Não, não, doutor, eu estava cumprindo a prisão do Rafael Ravagnani em Minas Gerais.
O senhor não soube, então a respeito de um caseiro, que foi ouvido, que seria uma pessoa que tomaria conta ali da residência?
Esse caseiro aí, esqueci o nome dele, mas ele tá na análise, ele recebe um valor do Rafael e fala que tá cuidando de uma casa. E eu acho que no depoimento dele, ele falou que essa casa era em Várzea Grande, não tinha relação com o depósito do Pablo Deolindo não. Pablo Deolindo era na Chácara dos Pinheiros, se não me falha a memória (...)
Perguntas da Defesa - Você falou que durante as investigações vocês fizeram um acompanhamento de cada terminal telefônico e tal, você pode afirmar se seu Etalívio, apesar de ter um número cadastrado a uma operadora em seu nome, se ele estava operando esse terminal que estava em conversa com a Jéssica, o teor dessas conversas que você analisou é, induzem a pessoa do seu Etalívio? Uma pessoa que mora em outro município, um senhor de idade, alguma coisa assim dele estar operando esse aparelho juntamente com a Jéssica? A sua investigação induziu a isso?
Doutor, a questão do aparelho, se ele estava usando o terminal, eu não tenho como falar porque eu não analisei a conversa dele. A Jéssica, ela mantinha contato diretamente com o Rafael. Rafael é quem tinha contato com os demais envolvidos aí, no caso o Rafael com Etalívio. A Jéssica não tem conversas relacionadas a entorpecente, eu não me recordo de vínculo entre os dois, Jéssica e Etalívio.
E quem é a pessoa de Máximus dentro dessa operação?
Na análise do celular seria o Rafael.
Na sua análise, então, você nunca concluiu que Máximus seria o senhor Etalívio?
O Etalívio, ele faz parte da parte financeira (...).
É por que na denúncia consta inclusive que Etalívio seria o Máximus, por isso a por isso a pergunta pra você nesse aspecto?
Então fica essa incógnita. Não é tão claro na análise, porque os dois estão ali associados. Então não posso te dizer quem que está tirando o pedido, porque um recebe, o outro é o líder. Eles não falam bem assim, Rafael não chega a falar assim: Ah, eu sou o Máximus, ou o Etalívio fala: Eu sou o Máximus e recebo o dinheiro, entendeu?
Mas nessa conversa, entre Máximus e Jéssica, se extrai que essa pessoa, possivelmente seria o Rafael?
Possivelmente seria ele.
O senhor informou algo muito importante que eu gostaria de reiterar pra ver se é isso mesmo. O senhor Alberibes em relatório policial, informou que cuidava de uma casa. Essa casa que o seu Alberibes cuidava, não é ou é a mesma casa onde foi encontrada a droga?
Não, não, a casa que Alberibes cuidava, era uma casa em Várzea Grande, eu não lembro se ele especificou de quem era o dono, a casa que foi encontrada a droga, que eu fiz a análise e
com toda a certeza que eu posso falar era o depósito da organização, que é a casa onde foi pego o Pablo Deolindo, que é na Chácara dos Pinheiros
. Se não me falha a memória, perfeito.
Então a casa, que o senhor Alberibes cuidava, até então não foi encontrado droga?
Não, não, nem foi pedido busca nessa casa lá em Várzea Grande, que a gente nem sabia onde era essa casa em Várzea Grande, depois da deflagração que ele falou onde ficava, a gente chegou até de ir lá, mas parece que era a casa de um deles e estava sendo vendido, uma coisa assim.
Eu gostaria de saber se o senhor foi responsável pelo relatório de id 1375735387?
Pelo número, aí o senhor me complicou, hein?
Ele foi feito em 30/03/2023? (...). O assunto era uma informação sigilosa. Chegou ao conhecimento que a pessoa de Rafael Ravagnani comercializava entorpecentes para o nosso colaborador, pelo numeral 9987-1813. O senhor se recorda?
(...) Acho que foi um dos primeiros relatórios, quando iniciou aí, doutor, a gente recebeu, iniciou com uma informação. Eu acho que é o relatório que a gente até acho que sugeriu o relatório financeiro para o delegado.
Esse relatório, senhor Wenderson, ele foi anterior a data do fato da prisão da Jéssica
? Ah, foi o relatório inicial. Então, sim (...).
O senhor teve autorização para liberar o informante? (...) teve um informante lá, tinha uma liberação, uma ordem judicial do Ministério público, do juiz, autorizando a liberação desse informante, a não consignação dele, que consta lá como informante, não tem os dados, não foi consignado no processo?
Doutor, essas informações a gente mantém o sigilo, que a gente recebe, seja de informantes, seja de colaborador de bairro. Qualquer tipo de informação que chega na delegacia a gente deixa fora. Até porque se expor o informante, essa pessoa já vai morrer na mão do comando vermelho ou de qualquer outra fação, caso eles pertençam. Então não tem como a gente ficar expondo quem são os colaboradores, informantes ou quem faz as denúncias anônimas ou informações anônimas que chegam na delegacia.
Essa investigação que o senhor fez, então ela é anterior. Então você já tinha conhecimento desse fato antes de análise do celular da Jéssica, é isso?
Eu tinha informação que o Rafael, né, estava comercializando entorpecente. O Rafael ali com o numeral, acho que final 18, Rafael e acho que Máximus, que era o numeral utilizado ali, estavam fazendo mercancia na região cuiabana. Aí logo depois que a gente conseguiu fazer um flagrante na Jéssica.
Você falou agora por último que Rafael e Máximus estariam fazendo mercancia?
É porque o numeral que aparecia estava escrito o Máximus. Eu falo o Rafael.
Você não pode atribuir que isso eram duas pessoas, não é isso?
É, não tem como eu atribuir até depois que a gente analisou o celular da Jéssica, aí foi clareando mais quem era quem (...).
E, nessa circunstância, você com a sua experiência policial e de acordo com o conteúdo do que você encontrou, seria possível alguém estar fazendo essa mercancia de droga dessa forma, de outra cidade? De receber o pedido, alguma coisa assim?
Poderia estar fazendo até de outro país, doutor, até porque eles faziam pelo WhatsApp, então a pessoa fazia o pedido, mandava localização e essa pessoa que tirava o pedido, mandava as informações pra Jéssica e pro Marcos de Queiroz e eles passavam no Pablo, pegava a droga de cada um e entregava (...).’
(Mídia sob Id. 168484723 e 168484725)
.

A testemunha arrolada pela acusação, investigadora de polícia
KARINA DE LIMA SEVERINO
, quando depôs em juízo declarou o seguinte
: ‘
(...) A senhora participou de investigação que denominou a Operação Máximus dona Karina?
Então doutor, na verdade, a operação ela surgiu da extração de aparelhos celulares, certo, quem realiza essa extração é um determinado investigador e na época eu estava de parceira com o investigador, Wenderson, né, e aí a gente, em tese, participa dos levantamentos, né, levantamentos em campo, para confirmar endereço, é levantamento via sistema para confirmar, é histórico criminal, enfim. Mas quem tem conhecimento real da extração é o investigador que realiza a extração, a análise da extração.
E o que a senhora fazia?
Eu participava dos levantamentos, levantamentos em campo.
Na rua?
De endereço, de levantamento via sistema, histórico criminal.
O que a senhora fez, então, nesse levantamento, o que a senhora pode subsidiar (...)?
Eu tenho conhecimento que nós tivemos informações com colaborador, né, que o Rafael Ravagnani ele comercializava entorpecentes. Esse colaborador ele forneceu numerais que o Rafael utilizava para comercializar esses ilícitos, bem como ele forneceu um comprovante de Pix (...) dessas transações de drogas, que o PIX estava em nome do Rafael. Mas um desses numerais que o Rafael indicava para comercialização das drogas, o Pix constou em nome do Etalívio. E aí depois a gente conseguiu comprovar o vínculo entre eles e sugerimos a autoridade policial que solicitasse o IF (relatório financeiro).
Perguntas da acusação - Também houve a questão da apreensão de entorpecente com a Jéssica (...)?
Sim. Houve quando ela estava realizando as entregas, né.
A senhora se recorda se esse relatório também relacionado ao Marcos e o Pablo com essas pessoas, por questão de entrega de entorpecente ou armazenamento de drogas?
Eu me recordo do Pablo Deolindo e o Marcos. Mas eu não me recordo especificamente às funções. Eu me recordo dos nomes.
A senhora checava, a questão de esse celular estava no nome de a, de b, de c, era isso?
Não. Nós fazemos levantamento de endereço pra confirmar se determinado alvo residia no local. A gente faz esse tipo de levantamento a equipe. Mas a análise da extração em si, quem realiza é um investigador.
Perguntas da Defesa - Karina Você falou que fazia levantamento de campo. Essa situação, você se recorda de nesses levantamentos de vocês terem checado alguma participação ativa do seu Etalívio, que não fosse uma situação de um nome, de um número no nome dele ou uma conta no nome dele, alguma coisa assim, alguma participação, alguma conversa ativamente, ele participando dessa situação que estava sendo investigado?
Não, não me recordo. Só os numerais que o Rafael indicava pra pagamento. Um dos numerais, o Pix constava em nome do Etalívio, embora o cadastral estivesse em nome do Rafael. Mas o Pix constava em nome dele, indicando que ele recebia as transações da droga.
O que você tem a dizer sobre o Marcos? Você só viu o nome dele?
Eu me recordo o nome dele no relatório, não sei dizer a participação (...).’
(Mídia sob Id. 168484700)
.

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de polícia
LUKA RIZZIERI
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

O senhor participou da investigação da operação denominada de Máximus, Lucas?
Senhor, a minha participação nessa situação foi dar cumprimento a mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor do Pablo Deolindo. Eu não participei da investigação.
O que o senhor se recorda? Foi Mandado de prisão preventiva do Pablo, é isso?
Isso, na deflagração da operação, um dos alvos era o Pablo Deolindo, nós fomos até a residência dele, com o objetivo de cumprir a prisão dele e efetuar busca e apreensão em sua residência. E aí foi efetivado no dia (...).
O que foi encontrado? Algo ilícito ou não?
Perfeito, nós entramos na residência, de imediato nós já efetuamos a prisão do Pablo e em um dos cômodos da casa dele tinha um grande volume de entorpecente. Era uma espécie de uma cozinha, se eu não estou enganado, e lá tinha um grande volume de entorpecente.
Ele estava sozinho em casa no momento que vocês foram?
Sim senhor, estava sozinho.
Com relação aos critérios no caso de conversas, deflagração de conversas, escuta dos celulares dos envolvidos, o senhor não sabe nada a respeito disso aí?
Não senhor, eu não participei dessa parte da investigação, eu só tenho cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão no endereço do Pablo (...) (Mídia sob Id. 168484701)

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de polícia
IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

(...) O senhor participou como investigador de Polícia Civil. O senhor é lotado na DRE?
Sim, sim, senhor.
Aqui consta uma operação denominada Máximus, onde essa operação se denominou Máximus e chegou até esses denunciados. O senhor participou dessa investigação, Ivan?
Doutor, eu participei só dos levantamentos dos alvos, dos endereços. Porque a extração ela é paga para um policial, um investigador, que no caso foi o Anderson Okada, né, ele analisou esse caso.
Então vocês foram ir a campo para pegar o endereço de quem?
De alguns alvos, né, porque o investigador Okada, na época, ele estava sem parceiro e eu ajudei ele a levantar alguns endereços. Eu só fui a campo mesmo (...)
(Mídia sob Id. 168484699).

A testemunha arrolada pela defesa de Etalívio,
MÁRIO CÉSAR RAMOS DA SILVA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

‘Perguntas da Defesa - Mário, o senhor conhece o seu Etalívio de onde?
Olha, eu conheci ele aqui na casa aqui de uma senhora, aqui no Jardim das Oliveiras, ele trabalhava no escritório, negócio de escritório, essas coisas, e aí ele queria morar no centro, né? Eu falei, ó, lá na Vila lá da minha mãe tem uns apartamentos, aí arrumei lá pra ele morar lá, ele tava com cinco, seis, sete meses morando ali já, aí o que eu sei é que ele trabalhava nesse negócio de escritório, essas coisas, né, negócio lá é, plano rural, que ele fazia esse negócio aí de gado, né.
Mário, você pode me escrever como que é essa vila, é uma vila, ela é uma vila humilde, é uma vila luxuosa, como que é a moradia?
Não, é uma vila humilde, é um quarto só, um banheiro e uma pia dentro (...).
Ele tem carro próprio, ele anda a pé, anda de bicicleta, como que é?
Ele andava só a pé e às vezes mototáxi, né?
Ele não tem nenhum veículo, nesses períodos que ele mora, que você conhece ele, você nunca viu ele com carro, com caminhonete, com nada do tipo?
Não, não, com ele mesmo não.
Você tem conhecimento se o senhor Etalívio já foi envolvido com alguma coisa criminosa, algum tipo de crime na cidade de Cáceres ou em Ponte de Lacerda, ou qualquer outro lugar?
Assim, dessa parte aí, eu não, assim, eu conheci ele assim como ele trabalhava no escritório, essas coisas só, né (...).’
(Mídia sob Id. 168484707).

A testemunha arrolada pela defesa de Jessica,
ESTEVÃO CARRADORE
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
‘
Senhor Estevão, eu gostaria que você falasse de onde você conhece a Jéssica?
(...) Então, eu tenho uma distribuidora, tenho agora em outro local, uma distribuidora em Várzea Grande, e a Jéssica, na época, trabalhava comigo como garçonete, ela me ajudou no espetinho lá, entendeu? Devido eu ter uma casa de show, acabaram me indicando ela na época, aí ela trabalhava pra mim, começou no espetinho, após o espetinho, ela trabalhou comigo no caixa da minha distribuidora, ficou trabalhando lá mais ou menos uns dois anos.
Então, você pode afirmar que ela sempre teve trabalho lícito?
Ela sempre trabalhou nesses dois anos, cumpria horário, era uma boa funcionária, tanto que ela só saiu da minha empresa na época porque ela ia abrir uma distribuidora pra ela, até abriu na época, até ajudei, emprestei uns freezers pra ela (...).’
(Mídia sob Id. 168484706).

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO:

Os réus PABLO DEOLINDO, JÉSSICA NAYARA, ETALÍVIO e MARCOS em seus interrogatórios prestados em juízo negaram os fatos apresentados na denúncia, em especial, o vínculo associativo entre eles para o tráfico de drogas.

O réu PABLO DEOLINDO em seu interrogatório judicial assumiu sozinho a propriedade de toda a droga apreendida em sua residência e a sua finalidade mercantil. Negou, todavia, o envolvimento dos demais réus com essa droga armazenada em sua casa e a associação com os outros denunciados para o tráfico de drogas, sob a justificativa de que sequer recordava dos nomes apontados na denúncia.

Por sua vez, a ré JÉSSICA NAYARA admitiu em juízo que realizava entregas de drogas a mando do corréu Rafael Ravagnani, todavia, negou seu vínculo com a droga apreendida na residência do réu PABLO DEOLINDO, bem como que o conhecesse, anotando que sua participação na entrega de entorpecente se deu esporadicamente, sem vínculo associativo.

Disse que conhecia tão somente os réus Rafael Ravagnani e Etalívio apelido de ‘Chico’, esse último por ser pai de um amigo.

Por seu turno, o réu ETALÍVIO negou todos os fatos apontados na denúncia, inclusive, de que utilizasse sua conta bancária Nubank e o numeral telefônico 99971-1222, cujo contato estava salvo na agenda telefônica de Jessica Nayara como
Maximus
.

Alegou que dos denunciados conhecia apenas o réu Rafael Ravagnani e que realmente emprestou sua conta bancária para Rafael utilizar, porque o conhecia desde criança.

Sustentou, no mais, que o único numeral telefônico que era de sua propriedade e que utilizava era o ramal
065999282930.

Por derradeiro, o réu MARCOS em seu interrogatório judicial também negou os fatos imputados na denúncia. Alegou que conhecia apenas o corréu Rafael, porque trabalhava para ele no ramo da construção civil e os réus Pablo Deolindo e Jessica Nayara conhencia apenas de vista, porque algumas vezes levaram materiais da obra a mando de Rafael Ravagnani.

Ao final, alegou que pelas conversas e movimentação suspeitava que o corréu Rafael Ravagnani mexia com o tráfico de drogas, mas que não tinha exatamente certeza sobre isso.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, principalmente do Relatório Policial n. 2023.13.29427 – Id. 137573538, datado de 30/03/2023 que a ‘Operação Maximus’, deu início depois de a Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes receber informações sigilosas acerca do tráfico de drogas realizado nessa capital na modalidade
delivery
.

Essas informações confidenciais já constavam como suspeitos, a pessoa de RAFAEL RAVAGNANI e do individuo de alcunha Maximus, além dos numerais telefônicos (65) 99987-1813 e (65) 99971-1222 e dados da conta bancária (chave PIX amarilhachico@gmail.com) que recebia os valores oriundos comercialização da droga, cuja titularidade revelou pertencer à pessoa do réu Etalívio Aral Amarilha e que, coincidentemente, era o mesmo proprietário da linha telefônica (65) 99971-1222, utilizada pelo vulgo ‘Maximus’

[...]

Decorre que na data de 14/04/2023, a Delegacia recebeu mais informações relevantes acerca desse grupo criminoso atuante no tráfico de drogas na capital, desta vez com apontamento da participação de uma mulher nas entregas de drogas na região do bairro Boa Esperança para os clientes do individuo identificado como
‘Maximus’.

Para averiguar essas informações, a equipe de polícia civil realizou diligências na região do bairro Boa Esperança e, realmente, logrou êxito na prisão em flagrante da ré JÉSSICA NAYARA no momento que ela transportava e fazia entrega de droga no veículo modelo HB20, cor prata.

Por ocasião do flagrante do transporte de droga, a ré Jéssica Nayara foi processada na ação penal n. 1008090-65.2023.8.11.0042 e, durante as investigações levantadas, restou constatado que o veículo modelo HB20, cor prata utilizado por Jéssica para fazer as entregas das drogas era locado pelo corréu Rafael Ravagnani:

[...]

Percebe-se que aqui já começa traçar o vínculo associativo dos réus RAFAEL RAVAGNANI e JÉSSICA NAYARAM para a prática do crime tráfico de droga.

Mas não é só.

Com base em informações sigilosas anteriores associada à apreensão de drogas envolvendo a ré JÉSSICA NAYARA, a Polícia Civil elaborou o Relatório Policial Complementar nº 2023.13.61103 (Id. 135015703).

Esse relatório incluiu, além dos elementos já existentes, dados obtidos na perícia do aparelho celular da acusada Jéssica Nayara, que indicavam o envolvimento de outras pessoas no tráfico ilícito de drogas.

Inclusive, esses novos elementos fundamentaram o deferimento das buscas e apreensões domiciliares, bem como os decretos de prisão dos réus Marcos, conhecido como ‘Lula’, Etalívio e Pablo Deolindo, no âmbito da ação cautelar nº 1013446-41.2023.8.11.0042, denominada ‘Operação Máximus’.

Acerca da perícia telefônica realizada no aparelho celular, foi descoberto que a ré JÉSSICA NAYARA era a pessoa que utilizava o ramal (65) 981132-0155, apontado nas informações sigilosas, como sendo o numeral do responsável pela organização das entregas dos entorpecentes encomendados com o vulgo ‘Maximus’ por meio do contato (65) 99971-1222.

A propósito, foram colacionados no Relatório Complementar de Id. 135015703, diversos diálogos da ré Jéssica Nayara utilizando esse numeral (65) 981132-0155, que deixa evidente o seu imerso envolvimento no espúrio comércio de drogas ilícitas liderado pelo corréu RAFAEL RAVAGNANI que, inclusive, já foi condenado nos autos desmembrados n. 1017201-39.2024.8.11.0042.

Destaca-se a seguir, parte dessas conversas travadas entre JÉSSICA NAYARA e RAFAEL RAVAGNANI que corroboram o
vínculo associativo
entre deles e de outros para o cometimento do delito de tráfico de drogas:

[...]

Note-se acima, que durante a conversa, foi sugerido pela acusada de coletar os pedidos (de drogas) ao passo que o réu RAFAEL RAVAGNANI informou a ela que pagava o valor de dois reais a cada pedido realizado, o que resultaria uma média diária de cem reais pelo serviço.

O corréu RAFAEL RAVAGNANI também comentou durante o dialogo que precisava de um gerente de rotas para traçar os percursos dos entregadores e que a ré Jéssica Nayara ficaria no fechamento de caixa:

[...]

Frise-se, pois, que os diálogos acima mencionados não deixam dúvidas de que as tratativas se referiam à traficância, posto que não obstante a ré JÉSSICA NAYARA ter sido surpreendida transportando expressiva quantidade de droga no veículo HB20 alugado pelo corréu RAFAEL RAVAGNANI, ainda, a própria acusada quando interrogada em juízo, admitiu que, de fato, realizava entregas de entorpecentes a mando do réu Rafael RAVAGNANI.

Não obstante os diálogos acima expostos, existem outras conversas da acusada JÉSSICA NAYARA com o interlocutor ‘Maximus - (65) 99971-1222 e também com o réu MARCOS – salvo como ‘Lula’ – (65) 93182429, que comprovam a atuação do grupo criminoso no crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘
delivery’
, conforme destaca-se adiante:

[...]

Veja adiante, que o valor oriundo da comercialização da droga realizada por JÉSSICA NAYARA é feito pelo comprador na conta bancária do réu ETALÍVIO, outro integrante da organização criminosa, conforme mais adiante será explanado.

[...]

Nos diálogos abaixo, os réus JÉSSICA NAYARA e MARCOS (Lula) conversam sobre a comercialização e reposição de drogas e utilizam codinomes de lanches, no intuito de disfarçar o teor da conversa relacionada ao tráfico de drogas realizado por eles.

[...]

Note-se acima, que foi criado um grupo de ‘whatsapp’, tendo como participantes apenas a ré Jéssica Nayara, Maximus e o réu Marcos (Sr. Lula), cujo conteúdo dos diálogos refere-se exclusivamente pedidos de entorpecentes.

Inclusive, nos ‘
prints
’ abaixo, percebe-se que os réus JÉSSICA NAYARA e MARCOS (Sr. Lula) em cada pedido feito por Maximus, anotaram a forma de pagamento realizado, o que deixa nítido acerca da participação deles (JÉSSICA NAYARA e MARCOS) nesse tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso:

[...]

Concernente ao réu PABLO DEOLINDO, sua participação no delito de tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso, começaram antes mesmo da deflagração da Operação, onde culminou com a apreensão de drogas em sua residência.

Conforme se denota adiante, durante os diálogos travados entre a ré JÉSSICA NAYARA e o corréu RAFAEL RAVAGNANI (líder da organização criminosa), surgiu o nome ‘Mestre’, utilizador do numeral (65) 99984-6938, outro integrante do grupo que, posteriormente foi identificado como sendo o réu PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA.

[...]

Destaca-se que o diálogo acima, onde o corréu RAFAEL RAVAGNANI pediu para a ré JÉSSICA NAYARA deixar o porta-malas destravado e ela o questionou se ‘Mestre’ tinha conhecimento, foi peça fundamental para também identificar a participação do réu PABLO DEOLINDO no delito de tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso e culminar no pedido de busca e apreensão em sua residência na cautelar denominada ‘Operação Máximus’.

A propósito, durante a deflagração dessa ‘Operação Máximus’ no dia 24 de outubro de 2023 em que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na residência dos réus, especialmente na residência do réu Pablo Deolindo a polícia obteve êxito na apreensão de mais de 24 kg de MACONHA em diferentes formatos, incluindo tabletes, blocos pequenos, porções acondicionadas em sacos zip-lock e skank, além de materiais utilizados para o preparo e distribuição da droga, como balanças de precisão, plástico filme, sacolas de delivery e cadernos de anotações.

Por conta da apreensão dessa grande quantidade de droga, o réu PABLO DEOLINDO foi processado e condenado na ação penal n. 1019050-80.2023.8.11.0042 pelo delito de tráfico de drogas.

Com o aprofundar das investigações, a polícia concluiu que
todo o material ilícito apreendido na residência do réu PABLO DEOLINDO era de propriedade do grupo criminoso formado por ele, juntamente com os réus Jéssica Nayara, Etalívio, Marcos e Rafael Ravagnani
, esse último, já condenado nos autos desmembrados de n. 1017201-39.2024.8.11.0042.

Inclusive, no decorrer dessas investigações realizadas no âmbito da ‘Operação Maximus’, foi possível até mesmo identificar a função de cada réu no esquema criminoso de tráfico de drogas operado nesta capital, sob a modalidade de entrega
delivery
.

Foram realizadas perícias nos celulares apreendidos em poder dos réus PABLO DEOLINDO e ETALÍVIO e as provas obtidas dessa perícia confirmaram o envolvimento dos citados réus nesse espúrio comércio de drogas ilícitas.

De início, destaca-se a perícia realizada no aparelho telefônico do réu PABLO DEOLINDO, conforme Relatório n. 2023.13.59820 (Id. 174307127) em que extraiu diversas imagens e ‘
prints
’ de diálogos do aplicativo ‘whatsapp’ que confirmam o profundo envolvimento de PABLO DEOLINDO no delito de tráfico de drogas, como segue:

[...]

Na galeria de imagem do aparelho celular do réu PABLO DEOLINDO a perícia encontrou ‘prints’ extraídos do aplicativo ‘whatsapp’ de conversas relacionadas à comercialização da droga, como segue:

[...]

Observa-se dos comprovantes de depósitos bancários encontrados no celular do réu PABLO DEOLINDO, que dois deles teve como destinatário da transferência de valores justamente a pessoa do corréu RAFAEL RAVAGNANI, o que rechaça a tese do réu Pablo Deolindo de tentar afastar seu vínculo com os demais réus, sob a alegação de que não se recordava dos nomes dos envolvidos citados na denúncia.

[...]

Note-se da imagem acima encontrada no aparelho celular do réu PABLO DEOLINDO, que o
‘print’
foi tirado de um grupo de
‘whatsapp’
denominado de ‘ENTREGAS’, cujo teor dos diálogos fazem alusão a pedidos de lanches, mas que na verdade eram os codinomes usados pelo grupo criminoso para se referirem as drogas, conforme já revelado acima.

A propósito, nessa mesma imagem é possível visualizar o nome de dois participantes, um sendo ‘Pablo Primo’ e o outro ‘Seu Lula’ que, como já revelado, esse último era o apelido dado pelo grupo ao réu MARCOS, o que mais uma vez confirma o vínculo associativo dos réus na prática do crime de tráfico de drogas.

Importante registrar, inclusive, que no aparelho celular da ré JÉSSICA NAYARA também foram encontrados esse mesmo tipo de diálogos no grupo de ‘Whatsapp’ de pedidos de lanches, fazendo referência a droga e que, inclusive, tinha como participante o réu MARCOS, vulgo ‘Sr Lula’, como segue:

[...]

Outra evidência constatada é que o ‘
print
’ acima colacionado de comprovante de transferência bancária realizada na conta do réu RAFAEL RAVAGNANI e encontrado no aparelho celular do réu PABLO DEOLINDO, tem como pagador a pessoa de
EGUINALDO ERICK SOUZA
que, coincidentemente, é relacionada por ‘Maximus’ no grupo de pedidos de droga encontrado no aparelho celular da ré JÉSSICA NAYARA:

[...]

Veja que, não obstante a forma de comunicação e codificação acerca dos pedidos de drogas encontrados no aparelho celular da ré JÉSSICA NAYARA
serem as mesmas
encontradas no aparelho celular do réu PABLO DEOLINDO, a constatação da participação do réu MARCOS (Sr. Lula), nos dois grupos de ‘whatsapp’ e ainda, o comprovante bancário de cliente de droga da ré Jéssica Nayara feito na conta do corréu Rafael Ravagnani ter sido encontrado no aparelho celular do réu Pablo Deolindo, são evidências que somadas não deixam qualquer sombra de dúvida acerca da associação deles no delito de tráfico de drogas.

Acerca do envolvimento do réu ETALÍVIO, os dados extraídos de seu aparelho celular, especialmente do numeral (65) 99928-2930 - que o próprio Etalívio admitiu lhe pertencer –, também comprovou que o envolvimento dele nesse grupo criminoso ia além dos recebimentos dos valores oriundos da traficância em sua conta bancária, conforme Relatório Policial n. 2024.13.15287 (Id. 173904003).

Digo isso, pois, no primeiro diálogo relacionado no Relatório de Id. 173904003 e que foi extraído do aplicativo ‘whatsapp’, o réu ETALÍVIO, conhecido pela alcunha de ‘Chico’, demonstrando interesse na aquisição de droga, pergunta abertamente ao interlocutor denominado ‘Mariano Compadre’ o preço do quilo da maconha em Cuiabá, o que já de início, rechaça a sua versão de que não possuía envolvimento com ilícitos, senão vejamos:

[...]

E não é só isso.

Adiante, segue diálogo do réu ETALÍVIO com o corréu RAFAEL RAVAGNANI que demonstra claramente o vínculo entre eles para a realização do tráfico de drogas:

Antes de apontar as conversas relacionadas às drogas, convém registrar, de antemão, alguns diálogos do réu Etalívio com Rafael Ravagnani em que comentam sobre o réu MARCOS, apelidado de ‘Sr. Lula’, que desmantela, por óbvio, a alegação tanto de Marcos quanto de Etalívio de que não se conheciam:

[...]

Abaixo segue trechos de conversas entre ETALÍVIO e o corréu RAFAEL RAVAGNANI que evidenciam a traficância realizada por eles:

[...]

Note-se acima, que ETALÍVIO informa que arrumou uma fornecedora de droga para RAFAEL RAVAGNANI e pergunta se ele precisa de ‘Skank ou comercial’ – que são os tipos de qualidade de maconha, ao passo que RAFAEL diz interessar nos dois tipos e já pede para lhe vender 10 de ‘Skank’.

Já abaixo, segue trecho da conversa em que o réu ETALÍVIO informar a RAFAEL RAVAGNANI a quantidade, o valor e o frete para aquisição da droga:

[...]

Por fim, ainda convém registrar o dialogo do réu ETALÍVIO com a interlocutora REJANE LEMES CÁCERES - a mesma que o réu ETALÍVIO denominou de Fazendeira na conversa acima com Rafael - em que negociam a aquisição de drogas:

[...]

Como se vê, a alegação do réu ETALÍVIO em juízo de que de que não era envolvido com atos ilícitos e que apenas emprestou sua conta bancária para o réu RAFAEL porque o conhecia desde criança, não prospera, já que evidentemente demonstrado
o seu profundo envolvimento no delito de tráfico de drogas realizado em conjunto com o acusado RAFAEL RAVAGNANI
.

Inclusive, a despeito da justificativa do réu ETALÍVIO de que o corréu RAFAEL RAVAGNANI era quem utilizava a sua conta bancária e que não tinha conhecimento de que era utilizada para fins ilícitos, no intuito de afastar os seus indícios de autoria, sequer se mostra crível, já que conforme comprovado nos autos, RAFAEL RAVAGNANI utilizava sua própria bancária para receber valores oriundos do tráfico, de modo que não tinha motivo para utilizar a conta do réu Etalívio.

Destarte, depreende-se dos relatórios minuciosos feito pela equipe da polícia civil, inclusive, do êxito na apreensão de exorbitante quantidade de droga na residência do réu Pablo Deolindo, que a organização criminosa liderada por Rafael Ravagnani era realizada com planejamento, divisão de tarefas e apoio logístico de pessoas de confiança, deixando evidente a comunhão de esforços e união de desígnios para a prática do tráfico de drogas nesta capital, de enorme quantidade de entorpecente.

Insta consignar que para formação de vinculo associativo não se exige habitualidade, mas sim estabilidade, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro. Logo, o que se conclui que esta estabilidade pode ser formada para prática de um único crime, vários crimes ou mesmo nenhum delito, já que se exige apenas o dolo e a intensão de manter o vínculo entre os membros da organização.

Com efeito, diante de todo o exposto, conclui-se que o conjunto probatório revelou de forma clara a associação entre os acusados JÉSSICA NAYARA, PABLO DEOLINDO, MARCOS, ETALÍVIO e RAFAEL RAVAGNANI, este último condenado nos autos desmembrados de n. 1017201-39.2024.8.11.0042, todos envolvidos na prática dos crimes de tráfico e associação para tráfico de drogas, anotando que também restou comprovado o vínculo dos réus JÉSSICA NAYARA, MARCOS e ETALÍVIO com a grande quantidade de droga apreendida na residência do acusado PABLO DEOLINDO no dia 24/10/2023.

Saliente-se que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes é tipo penal autônomo. Ante o perigo presumido apresentado pela associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação a um grupo de indivíduos dispostos a delinquir.

Segundo o
Enunciado nº. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, ‘
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’
.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

‘... o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.
3. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante e nas provas amealhadas ao longo da instrução processual (...) 4. Nesse contexto, reputo demonstrado o vínculo associativo, com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus para a prática da mercancia ilícita, não havendo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 7. Agravo regimental não provido’. (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). Destaquei.

Diante do robusto conjunto probatório, com destaque para a perícia telefônica que revelou dados evidentes da participação dos réus Jéssica Nayara, Marcos, Pablo Deolindo e Etalívio na prática de tráfico de drogas liderada por Rafael Ravagnani — investigação que resultou, inclusive, na apreensão de uma quantidade exorbitante de entorpecentes na residência de Pablo Deolindo —, conclui-se pela integral procedência da denúncia em relação ao delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico” (Id. n. 272665232; destaques no original).

Enfrentando casos similares, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A materialidade foi comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestaram cocaína e maconha, e a autoria confirmada por depoimentos firmes e harmônicos de policiais, corroborados por demais provas orais e circunstanciais.

4. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar condenação, conforme orientação consolidada no STJ e no TJMT.

5. A análise dos celulares apreendidos revelou diálogos que demonstram vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas, contatos com fornecedores, controle de preços e direcionamento de usuários, o que caracteriza associação para o tráfico” (TJMT, Apelação n. 1021994-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 4 de setembro de 2025).

Assim, sem delongas, mantenho as condenações de Pablo, Etalívio e Marcos pelo crime de associação para o tráfico, bem como as do segundo e do terceiro pelo delito de tráfico de drogas (posto que tal imputação, no que diz respeito a Pablo, já foi, como mencionado, objeto de outra ação penal).

Passo ao exame dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

Novamente, algumas considerações são necessárias quanto à situação específica de Jessica Nayara de Souza Viana.

Como visto, afastou-se, neste voto, de ofício, a condenação de tal apelante pelo crime de tráfico de drogas (“fato 2”), em razão da inexistência de prova de ligação dessa acusada com as substâncias entorpecentes encontradas na residência de Pablo. Sem prejuízo disso, manteve-se a condenação da recorrente pelo delito de associação para o tráfico – não apenas porque não houve pedido de absolvição nesse particular, mas porque o acervo probatório, realmente, atesta o vínculo estável e permanente de Jessica Nayara com os demais réus no período que antecedeu a sua prisão em flagrante, em 14 de abril de 2023.

Destarte, conquanto a apelante não formule pedido de redução da pena-base do crime de associação para o tráfico, impõe-se, mais uma vez, beneficiá-la
ex officio
, afastando-se a valoração desfavorável da
quantidade de droga
, em estrita observância do princípio da individualização das penas.

Isso porque, como mencionado, não há prova de que a associação dessa acusada aos demais tenha subsistido à sua prisão em flagrante, não podendo ela ser responsabilizada por atos posteriores dos outros membros do grupo.

Assim, e considerando que a quantidade de droga foi a única circunstância judicial valorada em desfavor da ré, reduzo sua sanção basilar, de ofício, ao mínimo legal do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a saber, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Embora reconhecida pelo próprio juízo
a quo
a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação a tal crime, observa-se que, com a pena-base já estabelecida no mínio legal, não se afigura viável redução adicional, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas, torno definitiva a pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Como a acusada foi absolvida pelo delito de tráfico de drogas, sua reprimenda total, neste processo, passa a ser de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa; e, como não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e ela, apesar de já condenada na outra ação penal, não é tecnicamente reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, com espeque no art. 33, §§ 2º, alínea “c”, e 3º, do Código Penal.

A propósito, como o regime inaugural aqui fixado é mais favorável que aquele pleiteado pela recorrente em suas razões recusais, a saber, o semiaberto, verifica-se que, nesse particular, também houve esvaziamento do objeto do apelo.

Consequentemente, faz-se necessário reconsiderar o pedido da apelante para que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, pois não se mostra razoável que ela seja mantida cautelarmente privada de sua liberdade se, neste próprio julgamento de mérito, está sendo beneficiada com o regime de cumprimento de pena mais brando.

Prosseguindo, observo que Pablo não formulou nenhum pedido concernente à dosimetria da pena, e tampouco há motivos para qualquer retificação de ofício em relação a ele.

Por sua vez, Etalívio pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como a redução das sanções basilares aos respectivos patamares mínimos.

Já o apelante Marcos requer tão somente a redução de suas penas-base, afastando-se a valoração desfavorável de seus antecedentes, ao argumento de que sua condenação anterior transitou em julgado há mais de 15 anos.

Ambos sem razão, contudo.

Analisando-se atentamente o trecho pertinente da sentença invectivada, vê-se que o eminente Magistrado prolator do
decisum
, acertadamente, considerou desfavorável aos apelantes a quantidade de droga, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, como visto, foram apreendidos mais de 24 kg (vinte e quatro quilogramas) de maconha, montante que se mostra muito além da normalidade e justifica uma resposta penal acentuada.

Outrossim, no tocante ao acusado Marcos, o juízo
a quo
reconheceu a existência de antecedentes criminais, consistentes em condenação definitiva por delitos da mesma espécie daqueles discutidos nestes autos, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Execução Penal n. 0016019-26.2010.8.11.0042).

Em que pese o apelante argumente que o longo período decorrido desde o trânsito em julgado de referida condenação seja apto a justificar sua desconsideração, divirjo desse entendimento. Primeiro, porque a circunstância de o trânsito em julgado ter ocorrido há muito tempo não significa que o recorrente não se encontrava, até recentemente, em cumprimento da reprimenda então fixada. E segundo, porque a circunstância de os delitos serem da mesma natureza demonstra que a prévia admoestação não serviu para dissuadir o acusado de reingressar (ou de se manter) no narcotráfico.

Ademais, constata-se que as sanções basilares impostas pelo juízo de origem a Etalívio e a Marcos, em termos quantitativos, são razoáveis e proporcionais, não destoando dos parâmetros consolidados pela jurisprudência pátria.

Por fim, destaco que é manifestamente incabível o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em benefício de Etalívio, porquanto um dos requisitos de tal causa especial de diminuição de pena é que o réu não se dedique a atividades criminosas, condição que não se compatibiliza com a condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico, consoante a jurisprudência desta Corte Estadual:

“7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas denota a dedicação do agente à atividade criminosa e inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (TJMT, Apelação n. 1002200-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 19 de setembro de 2025).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, 1) de ofício, absolvo Jessica Nayara de Souza Viana em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V, do CPP, reduzo sua pena pelo delito capitulado no art. 35,
caput
, de referida Lei ao mínimo legal e fixo, em seu benefício, o regime inicial aberto; 2) dou por prejudicado, em parte, o recurso de Jessica Nayara, e, de resto, dou-lhe provimento, revogando a prisão preventiva da apelante, que deverá ser colocada em liberdade se por outro motivo não estiver presa; e 3) conheço inteiramente dos apelos de Pablo Deolindo Prado Saraiva, Etalívio Aral Amarilha e Marcos Gonçalves de Queiroz, mas, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025